Tribunal: CARF
Processo: 15165.720020/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 05/07/2019 a 18/10/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/07/2019 a 18/10/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para a realização da importação (art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), ou comprovada, na existência de um conjunto de provas que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça oculta perante a Fiscalização (art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO SOCIETÁRIA. ELEMENTOS ADICIONAIS. CONFIGURAÇÃO.
A mera vinculação societária entre empresas ou a adoção de modelo negocial voltado à especialização de atividades, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar interposição fraudulenta. Todavia, quando associados a cláusulas contratuais de neutralidade econômica, dependência financeira substancial, ausência de autonomia decisória e dissociação entre a forma jurídica adotada e a realidade econômica das operações, tais elementos evidenciam a utilização deliberada de pessoa jurídica interposta com o objetivo de ocultar o real adquirente das mercadorias importadas, restando configurada a infração prevista na legislação aduaneira.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. CONVERSÃO EM MULTA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. ART. 23, INCISO V, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO.
A interposição fraudulenta caracteriza-se pela ocultação do sujeito passivo da operação de importação mediante fraude ou simulação. Demonstrada, pela Fiscalização, a instrumentalização da pessoa jurídica formalmente indicada como importadora, com base em conjunto probatório consistente e convergente, resta atendido o ônus probatório quanto à ocorrência da infração. Na hipótese de não localização das mercadorias, é legítima a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro, nos termos da legislação aplicável, impondo-se a manutenção da autuação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 05/07/2019 a 18/10/2021
NÃO APLICAÇÃO DA SC COSIT no 158/2021 (ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE) EM CASO DE FRAUDE COMPROVADA.
A Solução de Consulta COSIT no 158/2021 visa conferir segurança jurídica a modelos de negócios que utilizam a figura do encomendante do encomendante, desde que as transações sejam legítimas e autênticas. Comprovada a simulação, o esvaziamento fático da importadora e a instrumentalização para ocultar o real adquirente, o caso se enquadra na ressalva da própria COSIT no 158/2021, a qual expressamente não ilide a infração de ocultação mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720020/2022-17
ACÓRDÃO
3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROINOX BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 05/07/2019 a 18/10/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e
não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art.
59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/07/2019 a 18/10/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera
demonstração da não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação
(art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), ou comprovada, na
existência de um conjunto de provas que demonstrem a ocorrência de
fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o
real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça
oculta perante a Fiscalização (art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976).
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS
NA
IMPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO SOCIETÁRIA. ELEMENTOS ADICIONAIS. CONFIGURAÇÃO.
A mera vinculação societária entre empresas ou a adoção de modelo
negocial voltado à especialização de atividades, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar interposição
fraudulenta. Todavia, quando associados a cláusulas contratuais de
neutralidade econômica, dependência financeira substancial, ausência de
Fl. 16458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
2
autonomia decisória e dissociação entre a forma jurídica adotada e a
realidade econômica das operações, tais elementos evidenciam a utilização
deliberada de pessoa jurídica interposta com o objetivo de ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas, restando configurada a infração
prevista na legislação aduaneira.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. CONVERSÃO EM
MULTA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. ART. 23, INCISO V,
DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO ATENDIDO.
A interposição fraudulenta caracteriza-se pela ocultação do sujeito passivo
da operação de importação mediante fraude ou simulação. Demonstrada,
pela Fiscalização, a instrumentalização da pessoa jurídica formalmente
indicada como importadora, com base em conjunto probatório consistente
e convergente, resta atendido o ônus probatório quanto à ocorrência da
infração. Na hipótese de não localização das mercadorias, é legítima a
conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro, nos termos da legislação aplicável, impondo-se a manutenção
da autuação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não
prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à
operação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 05/07/2019 a 18/10/2021
NÃO APLICAÇÃO DA SC COSIT no 158/2021 (ENCOMENDANTE DO
ENCOMENDANTE) EM CASO DE FRAUDE COMPROVADA.
A Solução de Consulta COSIT no 158/2021 visa conferir segurança jurídica a
modelos de negócios que utilizam a figura do "encomendante do
encomendante", desde que as transações sejam legítimas e autênticas.
Comprovada a simulação, o esvaziamento fático da importadora e a
instrumentalização para ocultar o real adquirente, o caso se enquadra na
ressalva da própria COSIT no 158/2021, a qual expressamente não ilide a
infração de ocultação "mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta.

Fl. 16459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (i) por voto de qualidade,
em negar provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito à aplicação da multa substitutiva
à penalidade de perdimento, vencidas as conselheiras Cynthia Elena de Campos, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi Gameiro, que davam provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar o Auto de Infração; (ii) por maioria de votos, em manter a responsabilidade solidária
da Multilaser, vencida a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que afastava a
responsabilidade solidária da Multilaser; (iii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário no que diz respeito à substituição da multa de 100% do valor aduaneiro pela
multa de 1% do valor aduaneiro. A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. A Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não
formulada, nos termos do art. 114, §7o, do RIFCARF, aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 21 de
dezembro de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.795, de 15 de outubro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 15165.720019/2022-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que, preliminarmente,
rejeitou a arguição de nulidade e, no mérito, julgou improcedentes as impugnações, mantendo o
lançamento de ofício.

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Fl. 16460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
4
Trata o presente processo de impugnações contra o Auto de Infração de fls. [...],
por meio do qual foi formalizada a exigência de multa no valor de R$ [...], prevista
no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação dada
pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de 2010.
Passa-se a relatar as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
[...]. De acordo como citado documento, em [...], foi registrada a Declaração de
Importação (DI) n° [...], tendo sido parametrizada em canal cinza de conferência
aduaneira, com base no art. 21, inciso IV, da Instrução Normativa (IN) SRF no 680,
de 02 de outubro de 2006.
Com fundamento na IN RFB no 1.986, de outubro de 2020, que dispõe do
procedimento de fiscalização utilizado no combate às fraudes aduaneiras, foi
iniciada fiscalização sobre a empresa Proinox BRASIL LTDA. (CNPJ
11.312.361/0002-70), doravante denominada apenas Proinox, ocasião em que foi
retida a carga da referida DI.
De acordo com o relato, as suspeitas iniciais que embasaram a abertura do
procedimento fiscalizatório podem ser assim resumidas:

a matriz da empresa Proinox funciona no mesmo endereço da matriz da
empresa Multilaser INDUSTRIAL S.A. (CNPJ 59.717.553/0001-02);

após a aquisição da empresa Proinox pela empresa Multilaser, aquela
deixou de operar por conta e ordem de terceiros, passando a atuar
exclusivamente como importadora por conta própria;

desde a aquisição pela empresa Multilaser, as cargas então importadas
foram vendidas exclusivamente à citada empresa;

a empresa Proinox não possuía recursos humanos para operar;

os recolhimentos de tributos realizados pela empresa Proinox no mercado
interno eram ínfimos.
A fiscalização intimou a empresa Proinox a prestar esclarecimentos a respeito de
suas operações. Após a apresentação de respostas incompletas, reintimações,
pedidos de prorrogação de prazo, esclarecimentos a respeito de questionamentos
de legalidade, a intimação inicial foi, finalmente, respondida.
Com base nas informações obtidas, bem como do resultado da diligência realizada
na filial da empresa, a autoridade fazendária informou à fiscalizada sobre a
ampliação do procedimento fiscal, comunicando-a de que estavam submetidas à
fiscalização todas as operações de importação por ela realizadas, desde
01/04/2019, data em que foi oficializada a aquisição do empreendimento pela
empresa Multilaser Industrial S.A. (18° Alteração Contratual registrada na JUCESP
em 01/04/2019).
Novo Termo de Intimação Fiscal foi emitido, por meio do qual a fiscalização
demandou maiores esclarecimentos. Em [...], o contribuinte interpôs Mandado de
Fl. 16461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
5
Segurança ([...]) e requereu administrativamente a suspensão da entrega de
documentos exigidos pela intimação até o trânsito em julgado do citado remédio
constitucional. A fiscalização indeferiu o pleito.
Haja vista o pedido liminar de suspensão dos efeitos da citada intimação ter sido
indeferido pela autoridade judicial, a fiscalização reintimou a empresa para que
apresentasse os esclarecimentos e documentos que haviam sido demandados. A
empresa respondeu ao Termo de Intimação, mas não apresentou nenhum dos
documentos demandados.
A fiscalização traz dados sobre a empresa Multilaser Industrial S.A., doravante
nomeada apenas de Multilaser, sócia majoritária da empresa Proinox
(participação de 99,9%), informando que, ao abrir seu capital na bolsa de valores
brasileira (B3), divulgou ao público seu o Prospecto Definitivo de Oferta Pública de
Distribuição de Ações Ordinárias (IPO), o qual oferece uma visão geral da
operação da empresa e de seus negócios. Do citado documento, o relatório fiscal
destaca o organograma do grupo no qual pode-se vislumbrar a menção da
empresa Proinox (fl. [...]).
Dentre as marcas de produtos citadas no referido prospecto, as quais se
subdividem em quatro grandes segmentos, a fiscalização menciona a existência
da marca “Multikids”, pertencente ao segmento “Crianças e Esportes”,
ressaltando que a citada marca foi declarada na descrição detalhada da
mercadoria importada por meio da DI no [...], registrada pela Proinox (fl. [...]).
Com base nas informações que a empresa Multilaser disponibilizou ao mercado, a
autoridade aduaneira informa também que:

a depender da viabilidade tecnológica e financeira, a empresa detém a
flexibilidade de importar ou produzir produtos localmente;

na hipótese de realização de importação, tendo em vista que cada novo
produto é criteriosamente selecionado e testado antes de ser incluído no
portfólio da companhia, a empresa conta com profissionais localizados
num complexos de testes presente na China, o que lhe permite avaliar os
produtos a serem importados antes mesmo de seu envio ao Brasil;

em caso de existência de demanda, a estrutura operacional da empresa
inicia os respectivos processos de fabricação ou importação;
A Multilaser também vende em lojas próprias de e-commerce e, dentre elas, o
relatório destaca a loja da Multikids, disponível em https://www.lojamultikids.com.br/multikids/bonecas/bonecas-bebes (acessado
em 21/10/2021).
Aduz que Multilaser possui uma loja oficial que, aparentemente, agrega os
produtos vendidos pelas demais lojas virtuais que possui, citando o site
https://www.multilaser.com.br. No referido site, a fiscalização constatou
produtos semelhantes aos importados pela Proinox Brasil, por meio da DI no [...].
Fl. 16462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
6
O autuante informa que a Multilaser possui forte operação internacional,
conforme quadro das importações realizadas pela empresa (em 2021 até 13/03):
(...)
Em análise das notas fiscais emitidas pela empresa em 2020, nas quais a descrição
do CFOP informado começa com “venda” ou “revenda”, foi identificado um
montante superior a R$ 3,4 bilhões em vendas. Em relação ao recolhimento de
tributos relacionados à revenda de mercadorias, constatou-se que, pelo menos de
2019 em diante, a Multilaser não tem recolhido IPI, PIS ou COFINS.
Diante desses dados, a autoridade fiscal entende que:
O fato de a Multilaser não estar recolhendo IPI para os produtos que revende,
somado do fato de ter sido compradora exclusiva das mercadorias importadas pela
empresa Proinox Brasil no período compreendido entre [...] (tal perfil sofreu
alterações após ciência à empresa da abertura de fiscalização), além de outros
fatores, conforme será demonstrado ao longo desse Auto, são fatos que apontam
para a conclusão de que a empresa Multilaser Industrial S.A seria a real
importadora das cargas registradas pela Proinox Brasil.
A Multilaser estaria agindo dessa forma para, dentre outros motivos, se afastar
ardilosamente da condição de estabelecimento equiparado à industrial, conforme
estipula o art. 9o, inciso I e IX, do Regulamento do IPI, diminuindo, ilicitamente, o
valor dos tributos que deveria recolher.”
Da comparação com os dados cadastrais, a fiscalização constatou que a matriz da
empresa Proinox funciona no mesmo endereço da matriz da empresa Multilaser
(Brigadeiro Faria Lima n° 1811, 15° andar), sendo que a Proinox informa estar
estabelecida na sala 4, enquanto a Multilaser ocuparia o andar todo. Em
conformidade com o aludido Prospecto definitivo de oferta pública de ações, a
empresa Proinox é propriedade da Multilaser (participação de 99,99%).
Além da matriz, a empresa Proinox possui uma filial, de CNPJ 11.312.361/0001-90,
por meio do qual suas importações costumam ser registradas. Na ocasião do
início da fiscalização, a citada filial estava localizada no munícipio de Itajaí. No dia
12/05/2021, essa filial foi objeto de diligência, cujas conclusões são expostas
posteriormente. Após a realização da diligência, mais precisamente em
20/08/2021, o endereço da filial foi alterado.
A empresa é administrada pelos srs. Alexandre Ostrowiecki e Eder da Silva
Grande, conforme cláusula sexta do contrato social da empresa (18° Alteração e
Consolidação do Contrato Social). Da comparação com a estrutura societária da
Multilaser, a fiscalização constatou que os administradores da Proinox são
proprietários da Multilaser (fl. [...]).
O ingresso da Multilaser no quadro societário da Proinox ocorreu formalmente
em 01/04/2019. Conforme 18a alteração, assinada em 21/02/2019 e registrada na
JUCESP em 01/04/2019, as cotas foram transferidas para a Multilaser e Alexandre
Ostrowiecki.
Fl. 16463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
7
Antes de ser adquirida pela Multilaser, a empresa Proinox operava no comércio
exterior conta própria e também como importadora de produtos para outras
pessoas jurídicas adquirentes. Entretanto, o servidor fazendário afirma que tal
forma de operar se alterou profundamente com a aquisição realizada pela
Multilaser, passando então, a empresa, a somente operar realizando importações
por conta própria.
Desde a aquisição da Proinox pela Multilaser, aquela funcionou por mais de dois
anos sem contar com nenhum funcionário em suas folhas de pagamento, o que,
para a fiscalização, é incompatível com o elevado volume de negócios que
realizava, salientando que, pós a realização de diligência e dos questionamentos
realizados por meio das intimações, a empresa contratou uma funcionária,
conforme dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
O relatório de auditoria afirma que os recolhimentos de IRPJ, CSLL e IPI, pela
Proinox, são insignificantes e os de PIS e COFINS são baixos, considerando o
faturamento da empresa. Já em relação às compras e vendas realizadas,
conforme as notas fiscais por ela emitidas, o agente fiscal elaborou o seguinte
quadro comparativo:
(...)
Dos dados acima, a fiscalização ressalta que a empresa tem dispêndios maiores do
que as receitas que aufere, fato que sugere a “necessidade de financiamento por
terceiros”.
Em relação à movimentação financeira da empresa ao longo do ano de 2020, foi
elaborado o quadro abaixo, no qual se constata que a movimentação financeira
do ano foi significativamente superior ao faturamento:
(...)
Outro dado informando é que, em 2020 e 2021 (até 15/03), a Proinox não foi
destinatária de Notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias emitidas por
terceiros no mercado interno. Para a fiscalização:
“Tal indicio costuma ser vislumbrado em empresas de fachada, pois em
empreendimentos em funcionamento efetivo, sempre há emissão de notas fiscais
inerentes à aquisição de artigos de consumo, manutenção de equipamentos,
compras para ativo imobilizado etc.”
Não foi localizado um site por meio do qual a empresa divulgue seus serviços ou
produtos.
No período compreendido entre 01/01/2020 e 30/04/2021, a empresa Proinox
realizou mais de 1.122 importações, as quais custaram aproximadamente 87,9
milhões de dólares (custo de aquisição das mercadorias), conforme tabela abaixo
apresentada:
(...)
Fl. 16464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
8
No mesmo período, a mencionada empresa emitiu notas fiscais de venda de
produtos que superam a quantia de 670 milhões de reais, tendo a empresa
Multilaser sido sua cliente exclusiva.
Após a instauração do procedimento fiscal, autoridade fazendária afirma haver
notado uma alteração no perfil de operação da empresa, o que é retratado na fl.
[...], onde apresenta o demonstrativo que denomina de “perfil de emissão de
notas fiscais de venda da empresa Proinox em perspectiva mensal”.
Com base nesses dados, sustenta que, até a abertura da fiscalização, em
28/04/2021, a empresa atuou exclusivamente vendendo para a Multilaser,
porém, após os questionamentos das intimações, passou a emitir notas fiscais
para outras empresas. Ressalta, outrossim, que a empresa Multilaser é a principal
destinatária das cargas importadas pela empresa Proinox, tendo sido responsável
pela compra de 1,14 bilhões de reais do total de 1,168 bilhão de reais em notas
fiscais emitidas pela Proinox no período compreendido entre 01/2020 e 11/2021
(participação de 97,6% do total).
Expostos esses dados, o relatório de auditoria passa a discorrer sobre os aspectos
jurídicos de elisão e evasão fiscal, salientando, com base na doutrina, que na
fraude atuam meios ilícitos (falsidade) e, na elisão, a licitude dos meios é condição
sine qua non de sua realização efetiva.
Nessa digressão, alude às hipóteses excludentes de ilicitude, descritas no art. 188
do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ressaltando, que a
ilicitude não se limita a condutas contrárias à regra, como a simulação ou fraude,
mas pode ser estendida a condutas contrárias a princípios positivados.
Com esteio na jurisprudência administrativa, considera a fraude à lei e o abuso do
direito como hipóteses de ilícita evasão fiscal. Menciona também o art. 187 do
Código Civil, pelo qual se reprova o abuso do direito que excede os limites
impostos por seu fim econômico ou social (desproporcionalidade entre o bem
alcançado e o sacrifício de um ou mais dos princípios pertinentes). Ainda sobre
abuso de direito, registra que o abuso do direito consiste no uso de um direito de
modo contrário à sua finalidade, concluindo que o abuso do direito é um ato
ilícito, decorrente de seu exercício irregular, equiparando-se, o abuso de direito e
o abuso de formas jurídicas, à hipótese de evasão fiscal (ilícita).
Destaca que a absoluta falta de propósito negocial pode indicar excesso dos
limites impostos pelo fim econômico ou social do direito exercido e, em virtude da
redação do art. 187 do Código Civil, um propósito negocial completamente
desconectado do fim econômico ou social específico do direito exercido, isto é,
extrínseco ao negócio, equivaleria à mesma falta, citando, como exemplo, o
propósito da economia tributária, sempre extrínseco aos negócios propriamente
celebrados.
Salienta que o Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei no
13.874/2019, positivou a finalidade da autonomia patrimonial (parágrafo único do
Fl. 16465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
9
art. 49-A) bem como hipóteses de desconsideração de personalidade jurídica (art.
50). Acrescenta que, de acordo com essa norma, o abuso de personalidade
jurídica se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Em
respeito à finalidade jurídica de uma empresa, o art. 46, I do Código Civil
determina que o registro de uma empresa, o que lhe confere existência legal (art.
45), deverá declarar os seus fins.
Ao tratar da confusão patrimonial, afirma que esta ocorre quando determinada
pessoa física ou jurídica, detendo direitos de uso, gozo e disposição dos bens da
sociedade ostensiva, esconde-se atrás do manto formal dessa pessoa jurídica,
com o objetivo de obter vantagens indevidas, não raramente, de ordem
tributária.
Recorre à jurisprudência, para identificar alguns critérios de confusão patrimonial,
citando, como exemplo, a unidade gerencial, laboral e patrimonial entre empresas
de mesmo grupo, coincidência de objetivos sociais, dos sócios, do endereço e dos
contratos sociais de duas sociedades. Conclui esse tópico afirmando que o abuso
de direito, a fraude à lei e a simulação são hipóteses de evasão fiscal, sempre
ilícita.
Em seguida, o relatório aborda os “principais aspectos jurídicos da importação e
tributos incidentes”, onde discorre, com fundamento na legislação, sobre as três
modalidades de importação, a saber, a importação direta ou própria, importação
por conta e ordem e importação por encomenda, aludindo aos tributos incidentes
bem como à sujeição passiva.
Na sequência, trata “dos principais aspectos jurídicos atinentes à Interposição
Fraudulenta”, assentando que, não raro, parte relevante dos esquemas
fraudulentos e simulatórios engendrados nessa seara almejam o não
recolhimento dos tributos internos, incidentes nas demais etapas de
comercialização das mercadorias importadas no território brasileiro (faturamento
e lucro), destacando-se o não recolhimento do IPI.
Enfatiza que tais ardis nem sempre almejam o não recolhimento dos tributos
exigidos na ocasião da nacionalização de produtos estrangeiros (registro das
respectivas DIs), mas objetivam a “alteração astuciosa” das consequências
jurídicas posteriores à nacionalização. Nesse sentido, aduz:
Nesse diapasão assume especial relevância a quebra da cadeia de recolhimento do
IPI ocasionada pela ocultação do real sujeito passivo em operações de importação,
em virtude do emprego de fraude, simulação e de pessoas jurídicas que se
interpõem fraudulentamente entre o sujeito ativo (União) e o real sujeito passivo,
com a intenção de tentar manter este último recôndito das relações obrigacionais
tributárias formadas em sede de despacho aduaneiro de importação e posterior
comercialização dos produtos importados no mercado interno, visto que esse
imposto segue o princípio da não cumulatividade.
Em termos arrecadatórios, ao se ocultar da condição de importador de cargas
sujeitas ao IPI, na ocasião em que o sujeito oculto revende tais produtos importados
Fl. 16466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
10
no mercado interno, deixa de fazer o destaque do IPI a ser recolhido e, tendo em
vista que deveria agregar a tal base de cálculo o valor de seus custos e margem de
lucro, penaliza o erário. Isso sem contar as demais obrigações acessórias que a
condição de contribuinte lhe impõe.
Nesse ponto, suscita o art. 23, inciso V, § 1o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976,
afirmando que a ocultação do real adquirente de produtos estrangeiros consiste
numa atividade meio, geralmente utilizada para tentar ocultar outras infrações e
objetivos visados, como por exemplo: a) na hipótese de lançamento de crédito
tributário, o patrimônio do real comprador restaria protegido de execução fiscal;
b) crimes como a contrafação, o contrabando ou o descaminho seriam imputados
ao importador ostensivo e não ao real importador; c) após o desembaraço
aduaneiro as mercadorias poderiam ser introduzidas no mercado interno à
margem da legalidade e, consequentemente, sem a emissão de notas fiscais e o
recolhimento dos tributos internos (IPI, ICMS, PIS/PASEP, COFINS, IRPJ, CSLL, etc.);
d) o real importador perderia a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial; e) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores;
dentre outros fins.
Invoca ainda o art. 72 da Lei 4.502, de 1964, que conceitua fraude, e expõe os
requisitos do negócio simulado: divergência entre declaração e intenção; acordo
entre as partes envolvidas; propósito de enganar terceiros.
Com base na doutrina, sustenta que o negócio simulado é aquele que possui uma
aparência divergente da realidade, podendo se processar de três formas: a)
simulação absoluta, na qual o ato ou negócio simulado aparenta uma existência,
que seria ilusória, haja vista que, de fato, não se busca nenhum negócio jurídico,
de modo que inexiste outro negócio por trás do negócio aparente; b) simulação
relativa, na qual o ato ou negócio simulado reflete possuir determinada natureza,
ilusória, haja vista que o negócio almejado seria distinto do aparente, logo,
coexistiriam o negócio verdadeiro que estaria ocultado pelo negócio aparente; e
c) simulação por interposição de pessoa, na qual o negócio jurídico seria
verdadeiro, contudo, intenta-se encobrir o real contratante.
Ressalta ainda que na simulação os atos não são verdadeiros, são aparentes ou
são mentirosos, enquanto na fraude à lei os atos são verdadeiros, embora se
destinem a violar a lei, de modo que o fim proibido ou imposto pela lei é
alcançado ou evitado. Novamente se reporta à fraude à lei, enfatizando que nela
se quer eludir, contornar as palavras da lei, para que não seja aplicada;
diferentemente, na simulação em que há violação de lei, não se contorna a
disposição legal, mas falseia-se a verdade, mente-se na apresentação dos fatos.
Define, então, a interposição fraudulenta como todo ato em que uma terceira
pessoa aparenta ser o responsável por uma operação de comércio exterior pela
qual de fato não foi tendo apenas tentado fazer parecer que seria o seu
beneficiário, de modo a interpor-se entre a União (sujeito ativo) e o real sujeito
Fl. 16467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
11
passivo (adquirente), com o objetivo central de ocultar este último das relações
obrigacionais tributárias decorrentes.
Em decorrência, assim se expressa:
“[...] a interposição fraudulenta de terceiros, mediante fraude ou simulação, é a
ocultação dolosa do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável por uma
operação de importação, mediante a interpolação de uma pessoa jurídica para que
essa figure ostensivamente no polo passivo da obrigação tributária, desonerando
juridicamente o real comprador.
A concretização de tal fim se daria pelo registro dos Despachos de Importação
indicando como importador ostensivo pessoa jurídica divergente daquela que de
fato promoveu a entrada dos produtos em importação no território pátrio.”
Finaliza o tópico, afirmando que, para a interposição fraudulenta mediante fraude
ou simulação, cabe a demonstração do ilícito por meio de um conjunto de
elementos indiciários que, somados aos fatos apurados, sejam suficientes para
comprovar a citada infração.
(...)
Por fim, em tópico final intitulado “DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS”, a
autoridade tributária e aduaneira conclui que, tendo sido constatada a ocorrência
de ocultação do sujeito passivo e real comprador das cargas em operação de
importação, mediante fraude e simulação (interposição fraudulenta de terceiro),
infração considerada legalmente como dano ao erário, nos termos do art. art. 23,
inciso V e § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, incluído pela Lei no 10.637, de
2002, é cabível a pena de perdimento das mercadorias amparadas pela DI em
causa.
Entretanto, considerando houve entrega antecipada das mercadorias objeto da DI
em causa, mediante prestação de garantia, na forma prevista no art. 12 da
Instrução Normativa n° 1.986/2020, a Proinox foi intimada a informar o destino
dos bens importados, sendo, então, demandada a apresentá-los. Uma vez que a
empresa não respondeu a intimação, de acordo com o previsto no parágrafo 3o,
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, foi aplicada a multa equivalente ao
valor aduaneiro das respectivas mercadorias.
Ainda em conformidade com o Auto de Infração, o importador ostensivo (Proinox)
e o real comprador, sujeito passivo e responsável pela operação da citada carga
(Multilaser) respondem conjuntamente pela infração, com base no art. 95, incisos
I e IV, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com alterações posteriores.
Em síntese, em processo de auditoria, levantaram indícios que fundamentaram o
início do procedimento administrativo.
Concluiu a Fiscalização que a importação realizada pela empresa Proinox, na
realidade dos fatos, ocorreu de forma simulada para acobertar a importadora oculta, Multilaser e,
portanto, mediante ação dolosa, engendrada para as seguintes finalidades:
Fl. 16468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
12
 Obtenção dos benefícios de decisão judicial obtida pela Proinox;
 Afastamento da empresa Multilaser da condição de equiparado à industrial
(redução dos tributos incidentes no mercado interno, via quebra da cadeia
do IPI); e
 Capturar os benefícios de ICMS que o estado de Santa Catarina fornece para
empresas situados no Estado
Intimadas do Auto de Infração, as Autuada e Responsável Solidária apresentaram
impugnação, cujos argumentos foram detalhados no relatório do acórdão recorrido, abaixo
reproduzidos:
Conforme termos de fls. [...], as empresas Proinox e Multilaser foram cientificadas
do Auto de Infração em [...], respectivamente. Em [...], foi apresentada a
impugnação de fls. [...], em nome de ambas as empresas, a qual, após aludir à
tempestividade, expõe as seguintes razões de defesa, em síntese:
1) a Multilaser é uma sociedade de capital aberto, do segmento de
eletroeletrônicos e informática, que atua na fabricação, importação e
comercialização de produtos, gerando cerca de 4.000 empregos diretos e 12.000
indiretos, conforme consta no prospecto da Oferta Pública Inicial de Ações da
empresa, tendo conquistado diversas certificações, nacionais e internacionais;
2) em 2019, houve a opção negocial por parte dos controladores do Grupo
Multilaser de avaliar a possibilidade de segregar as importações de produtos
destinados à industrialização das importações envolvendo produtos destinados à
revenda, o que lhe permitiria ter um maior controle sobre as operações, assim
como viabilizaria a otimização dos custos atrelados a cada uma das atividades;
3) essa segregação atendia a critérios logísticos, porque os produtos destinados a
industrialização seguiam para a planta industrial em Minas Gerais, ao passo que
os produtos acabados poderiam ser distribuídos diretamente a partir da região de
Itajaí, dispensando uma viagem a Minas Gerais e posterior retorno desses
produtos à região sul e ao Estado de São Paulo, grandes centros consumidores;
4) o documento [...] anexo à impugnação contém tabelas de frete rodoviário que
demonstram que a logística de distribuição de produtos acabados a partir do
Porto de Itajaí representa economia dos valores nelas informados, por
contêiner/carreta, nas entregas para Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba;
5) o produto importado pela Proinox fica disponível para venda no mínimo 4 dias
antes quando comparado à importação feita pela Multilaser (tempo decorrente
do envio da carga do Porto de Santos em São Paulo, para desembaraço aduaneiro
no Porto Seco de Varginha em MG e depois para a Multilaser em Extrema MG), o
que é importante para qualquer empresa por significar 4 dias a menos de capital
de giro;
Fl. 16469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
13
6) nessa ocasião, a abertura do capital da Multilaser já era um fato de bastante
interesse dos controladores do Grupo e a referida segregação era um dos pilares
que orientaria a condução dos negócios, estando, inclusive, mencionada no
prospecto da IPO da Multilaser;
7) o Grupo Multilaser passou a buscar no mercado sociedades com histórico de
atuação no setor de importações e que poderiam ser adquiridas para passar a
concentrar a atividade de importação e revenda de produtos, de modo que, em
01/2019, foram iniciadas as tratativas com os titulares da Proinox, de modo que,
em 01/04/2019, houve a aquisição de 100% do capital dessa sociedade;
8) a integração da Proinox à complexa estrutura de negócios da Multilaser não se
mostrou ser algo de simples implementação, de modo que a Multilaser passou a
avaliar as possíveis alternativas para tanto;
9) a ideia inicial do Grupo era utilizar o ano calendário de 2019 como período de
teste – até porque foi acordado entre as partes que o resultado econômico de
operações em curso seria transferido aos antigos proprietários - de modo que, a
partir de 2020, a referida sociedade seria finalmente integrada ao Grupo
Multilaser;
10) no final de dezembro de 2019 houve o advento da pandemia da COVID-19, a
qual não apenas demandou a criação de barreiras sanitárias, como também exigiu
que as empresas modificassem e remodelassem os seus planos de negócio;
11) a inserção da Proinox como responsável pela revenda dos produtos do Grupo
Multilaser que não exigiam industrialização subsequente exigiria um trabalho
bastante ativo do Grupo frente aos clientes, os quais deixariam de adquirir os
produtos diretamente da Multilaser e estariam sujeitos à uma nova estrutura
logística envolvendo a Proinox;
12) em razão da pandemia, a Proinox não conseguiu, em um primeiro momento,
iniciar a venda àqueles clientes, porém, quando do arrefecimento da pandemia (a
partir de abril/2021), passou, paulatinamente, a iniciar a comercialização dos
produtos com eles;
13) de início, a Proinox passou a operar no mesmo endereço da Multilaser,
mediante a celebração de um contrato de comodato entre as partes e alguns
funcionários do Grupo Multilaser também passaram a atuar na operacionalização
das importações da Proinox;
14) a Proinox sempre operou com um número bastante reduzido de funcionários
(2 funcionários – GFIP 2018), de modo que uma das premissas para a aquisição
dessa sociedade era que haveria a necessidade de contratar novos funcionários
de confiança e com know-how específico no segmento de atuação;
15) essa questão passou a ser um ponto de preocupação do Grupo, porque os
volumes transacionados eram bastante significativos, tratava-se de uma operação
nova no Estado de Santa Catarina e havia o receio de que o trabalho de novos
Fl. 16470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
14
colaboradores de forma remota pudesse gerar entraves, especialmente no que
dizia respeito ao controle das transações;
16) alguns funcionários da Multilaser passaram a participar, provisoriamente, de
forma ativa dos processos de importação da Proinox, o que é bastante comum
entre sociedades do mesmo grupo e é usualmente regulamentado pelos
chamados contratos de “cost sharing” (no presente caso não houve a assinatura
formal do documento, mas o compartilhamento do tempo dessas sociedades era
algo verificável de fato e informado à Receita Federal;
17) a otimização de custos de instalação e de recursos humanos em um Grupo
não é vedada pela legislação tributária nem pela legislação aduaneira e, dessa
forma, não caracteriza fraude nem simulação, mas sim prerrogativa constitucional
na organização de operações comerciais;
18) era natural que nesse momento inicial e diante do cenário de pandemia, as
operações ficassem concentradas nos funcionários da Multilaser, que já estavam
contratados e contavam com expertise no segmento;
19) era razoável que em razão de um aumento expressivo no seu volume de
operações a Multilaser optasse por reforçar o capital da sua controlada, visando
assegurar a viabilidade econômica do negócio, tendo sido essa a razão pela qual
houve a concessão de empréstimo de R$ 111 milhões em 2020;
20) mesmo com o reforço inicial de capital e adoção de regular margem de lucro
nas operações realizadas com a Multilaser, o crescimento excessivo das
operações, somado às condições adversas do mercado externo, acabaram
colocando a Proinox em posição de prejuízo, o que resultou na realização de
ajustes na estrutura de custos da operação;
21) no doc. [...] foi juntada a comprovação da existência de margem de lucro
positiva: por exemplo, a margem de lucro foi de 123,82% na venda das
mercadorias objeto da NFS 9159, de 2021; de 21,91% na NFS 0548, de 2020, e de
39%, nas NFS 151 e 156 (relativas à mesma NFE), de 2019;
22) a migração da atividade de importação de produtos acabados para a Proinox
não obedeceu a um critério objetivo de maior tributação de IPI, visto que a
Proinox realizou diversas operações de importação NÃO SUJEITAS a incidência de
IPI, que correspondem a mais de R$ 7.500.000,00 (planilha e respectivas notas
fiscais anexas à impugnação), cujo exemplo é a nota fiscal 9066;
23) ao contrário do que faz crer o auto de infração, o recolhimento de IPI na
Multilaser não diminuiu em função da compra da Proinox, visto que, consoante
balanços auditados, constantes do IPO do Grupo Multilaser, esta já possuía
créditos acumulados de IPI em 2018, muito antes de comprar a Proinox (fls. [...]);
24) os balanços objeto do IPO também demonstram que as operações da
Multilaser tributadas pelo IPI aumentaram em 2020, após a compra da Proinox, o
Fl. 16471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
15
que é comprovado pela diminuição do crédito acumulado de IPI em relação ao
ano anterior (fls. [...]);
25) os fatos que norteiam o presente caso podem ser assim resumidos:
(i) O Grupo Multilaser, em 2019, com o objetivo de estabelecer uma segregação
entre a importação de produtos sujeitos à industrialização e produtos
exclusivamente destinados a revenda, adquiriu a Proinox, sociedade com histórica e
destacada atuação no Estado de Santa Catarina, e que possuía decisão transitada
em julgado para não pagar IPI na revenda de produtos importados;
(ii) a Proinox começou a ser integrada às operações do Grupo Multilaser no início de
2020;
(iii) em razão da pandemia, os planos de integração e venda a terceiros tiveram que
ser momentaneamente postergados, de modo que, até abril de 2021, foram apenas
realizadas vendas à Multilaser; e
(iv) houve a utilização de funcionários/estrutura da Multilaser por uma simples
razão: a pandemia da COVID 19 dificultou a contratação remota de novos
funcionários de confiança, havendo o legítimo interesse de evitar a criação de
entraves indesejados. Essa situação sempre foi informada de forma transparente à
Receita Federal, [...];
26) todos esses fatos são públicos e/ou foram informados de forma transparente
à Receita Federal;
27) o IPO da Multilaser oferece uma visão geral sobre as suas operações,
destacando se o organograma dos acionistas e do grupo econômico (fls. [...]), bem
como as marcas contidas nas linhas de negócio (fls. [...]), sendo fato notório que a
Multilaser é a controladora da Proinox dona de 99,99%;
28) a importância desse fato reside na ausência de interesse (ou dolo específico)
de a Proinox ocultar a Multilaser, consoante posicionamento que vem sendo
adotado pela Receita Federal, inclusive em Zona Primária, exemplificado pelo
seguinte trecho do Parecer Conclusivo emitido pela Alfândega do Porto de Santos:
“Quanto à alegação citada, tem-se que tanto a empresa impugnante quanto a
empresa SD SOLUTIONS pertencem ao mesmo proprietário. O Sr. Eduardo Assis
possui 100% da Empresa SD SOLUTIONS e 99% da empresa impugnante. Por este
motivo, não se vislumbra qualquer interesse em uma empresa ocultar a outra.”
29) é fato incontroverso que a Proinox sempre descreveu, de forma detalhada e
transparente, os produtos incluindo as marcas.
30) dentro das melhores práticas de transparência e governança corporativa:
a) a Proinox, através dos funcionários da Multilaser, informou à Receita Federal que
a Proinox vinha funcionando em coworking e “cost sharing” (compartilhamento de
espaço e otimização de recursos) com a sua proprietária Multilaser, o que é
autorizado pela Portaria COANA 72/2020, art. 7, IV, “c” c/c V c/c §2o;
b) a Multilaser, dona de 99,99% da Proinox (ou seja, sua controladora), passou a
esta todo o seu know-how, sendo normal e esperado que um fornecedor da
Fl. 16472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
16
Multilaser trate a Proinox com a mesma credibilidade que trata a sua proprietária,
Multilaser;
c) o Grupo Multilaser divulgou, publicamente, através do seu IPO fls. [...] a sua
intenção de concentrar na Multilaser a importação de bens para produção e na
Proinox a importação de bens para comercialização;
31) a portaria Coana no 72/2020 não estabelece a necessidade de uma
quantidade mínima de funcionários e permite que a empresa utilize espaço
compartilhado, bem como armazém de terceiros;
32) a utilização de funcionários/estrutura da Multilaser, decorrente da pandemia
da COVID 19, que dificultou a contratação remota de novos funcionários de
confiança, havendo o legítimo interesse de evitar a criação de entraves
indesejados, sempre foi informada de forma transparente à Receita Federal,
sendo que os seguintes fatos incontroversos demonstram a boa-fé do Grupo
Multilaser:
- Através do CNPJ e do registro na Junta Comercial, a Proinox informou à Receita
Federal que a sua matriz está estabelecida no endereço da matriz da Multilaser.
- Através das Notas Fiscais de Entrada, a Proinox se apresenta à Receita Federal e à
SEFAZ como “Multilaser ITAJAÍ”, sendo que a consulta das NFE da Proinox, no
portal de consultas de notas fiscais eletrônicas retorna a seguinte informação:
Nome/Razão Social: “Proinox Brasil Ltda.” e Nome de Fantasia “Multilaser ITAJAÍ”;
- Através da Aba destinatário da Nota Fiscal, a Proinox também se apresenta como
Multilaser (campo “e-mail”: sale006@gzlangting.com; nfe@multilaser.com.br”;
- Através da GFIP, a Proinox informa não possuir funcionários próprios, ou seja, que
utiliza a mão-de-obra da Multilaser, sua proprietária;
- Tanto a Proinox quanto a Multilaser são empresas sujeitas à apuração do IR pelo
Lucro Real, a EFD da Proinox informa, detalhadamente, as suas operações de venda
à Multilaser, e a EFD da Multilaser informa, detalhadamente, as operações de
compra Proinox;
- Através do sistema RADAR, a Proinox informou à Receita Federal a modalidade de
importação registrada, sendo certo que o RADAR das duas empresas foi deferido
na modalidade ilimitada;
- Nas DI, a Proinox informou de forma detalhada a descrição das mercadorias,
contendo as marcas pertencentes à Multilaser;
- Os funcionários da Multilaser, ao agirem em nome da Proinox, nunca tentaram
ocultar fraudulentamente a Multilaser, de modo que a leitura de todo e qualquer
e-mail encaminhado por funcionário da Multilaser, atuando em coworking e “cost
sharing”, em nome da Proinox, demonstrará que mão houve qualquer tentativa de
esconder ou encobrir o fato de um funcionário da Multilaser estar agindo no
interesse desta, ainda que isso signifique, por uma questão societária, estar agindo
indiretamente no interesse daquela;
33) a fiscalização pode não concordar com a forma pela qual foi feita a
estruturação da nova empresa, mas não houve fraude ou simulação, tampouco
Fl. 16473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
17
dolo específico, ainda que se considere a inexistência de mão-de-obra própria e os
resultados aquém do esperado como a ausência de propósito negocial, o que se
admite para fins de argumentação, entendimento que vem sendo adotado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consoante exemplificado pelo Acórdão no
9101-005.876 – CSRF/1a Turma, proferido em 11/01/2021;
34) as atividades da Proinox efetivamente se iniciaram em um momento de crise
econômica mundial, agravada pelos efeitos nefastos da Pandemia do Covid-19,
que trouxe grande dificuldade de seleção/contratação/treinamento de mão-de-
obra nova, especializada, bem como maior indisponibilidade de capitalização e
manutenção das empresas, cenário que foi, inclusive, registrado no IPO do Grupo;
35) nada mais natural e esperado que a Multilaser permitisse a Proinox utilizar
provisoriamente os seus recursos humanos, bem como emprestasse, quando
necessário, recursos, sem que houvesse necessidade de uma formalização em
contrato, em razão do que a afirmação fiscal no sentido de ser necessária
contrapartida para empréstimo feito pela Multilaser à Proinox carece de
razoabilidade;
36) considerando o empréstimo destacado no auto de infração, tem-se que mais
de 85% das importações da Proinox ocorreram com recursos de vendas, sendo
certo que em relação a DI no [...], objeto do presente auto, não há qualquer
indicação de utilização de empréstimo;
37) os efeitos da pandemia fizeram, inclusive, com que o Banco Central, através
da Circular CBC 4.002/2020, ampliasse o prazo máximo entre a contratação e
liquidação de contratos de câmbio de exportação, que agora poderá ser de até
1.500 dias, inclusive para Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC);
38) as informações prestadas de forma transparente e de boa-fé, na visão das
Impugnantes caracterizam otimização de recursos (coworking e “cost sharing”)
entre empresas do mesmo dono, em um momento econômico sensível;
39) a simples leitura dos supostos indícios que ensejaram a abertura do
procedimento fiscalizatório demonstra que eles consistem em informações lícitas,
prestadas pelas Impugnantes, sem qualquer dolo ou má-fé;
40) todas as informações foram devidamente, e de forma espontânea,
registradas, contabilizadas e declaradas à Receita Federal, antes mesmo de
qualquer fiscalização e, em nenhum momento, a fiscalização questionou a
legitimidade das informações contabilizadas e transmitidas, situação que revela a
inexistência de dolo, fraude, simulação ou conluio, de acordo com o
entendimento consolidado pelo CARF (acórdão no 3201-004.699, proferido pela
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 29/01/2019);
41) a Receita Federal sabia, em função de informações fornecidas pelo Grupo
Multilaser, que a Proinox funcionava no mesmo endereço e utilizava mão-de-obra
da Multilaser;
Fl. 16474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
18
42) a partir de uma primeira DI retida (desembaraçada mediante prestação de
garantia) a fiscalização se estendeu para todas as DI subsequentes registradas
pela Proinox, porém sem o direcionamento de qualquer dessas importações
subsequentes para o canal cinza, para aplicação do procedimento de fiscalização
de combate às fraudes aduaneiras, estabelecido na IN RFB 1.986/2020;
43) considerando o disposto no artigo 2o da IN RFB 1.986/2020, e tendo em vista
que a fiscalização é uma atividade vinculada, o não direcionamento de qualquer
outra importação da Proinox para o canal cinza durante a fiscalização é outra
evidência importante de que não foi constatado dolo na atuação das Impugnantes
e corrobora tudo que foi alegado até aqui, quanto a isso;
44) a suposta falta de propósito negocial decorreria basicamente de dois fatos
verdadeiros, mas que não caracterizam a falta de propósito negocial e muito
menos o tipo interposição fraudulenta;
1o fato: a Proinox não tinha mão de obra própria - Ela funcionava em coworking e
“cost sharing” com a sua proprietária Multilaser, sendo que as dificuldades
decorrentes da pandemia contribuíram para a demora na formação de quadro de
pessoal próprio da Proinox, mas a mão-de obra e estrutura operacional utilizada
era da Multilaser, que é dona de 99,99% da Proinox, e essa situação jamais foi
escondida/encoberta pelo Grupo Multilaser;
2o fato: o resultado financeiro da Proinox ficou muito aquém do esperado e a
empresa teve prejuízo (o que não configura ilícito), necessitando de empréstimo da
sua proprietária no ano de 2020, para menos de 15% das importações da Proinox;
45) quanto à compra da Proinox ter sido motivada pela decisão judicial transitada
em julgado, não há nada a impugnar quanto a isso, pois esse foi um dos motivos
da compra, mas não o único e nenhuma ilegalidade há nesse fato;
46) em relação à ausência de recursos humanos próprios, em decorrência dos
motivos já expostos, houve a otimização de recursos (coworking e cost sharing)
com a sua dona, Multilaser, e demora na contratação de mão-de-obra própria;
47) no que diz respeito à incapacidade operacional e aos aspectos logísticos da
Proinox, mencionados no auto de infração, esses indícios nada mais são que um
desdobramento do anterior, uma vez que decorre da falta de mão-de-obra
própria;
48) no que concerne às diligências realizadas na filial da Proinox e na empresa de
transporte internacional bem como à extensa análise de e-mails copiados durante
essas diligências, indício também decorre da falta de mão-de-obra própria, sendo
importante registrar que não existe um único e-mail que revele qualquer
preocupação ou tentativa de ocultar fraudulentamente a Multilaser;
49) no que tange à não apresentação das negociações, não se nega que estas
eram feitas por funcionários da Multilaser, uma vez que as duas empresas têm os
mesmos donos e compartilhavam provisoriamente a mesma estrutura;
Fl. 16475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
19
50) ao tratar da circularização ao despachante o Auto não traz qualquer elemento
relevante;
51) sobre as marcas dos produtos importados pela Proinox, a descrição dos fatos
do Auto de Infração é mais uma demonstração de que não existe ocultação da
Multilaser, cujas marcas eram declaradas ostensivamente (e não ocultadas);
52) sobre o tópico “dos Operadores das Contas da Proinox”, o auto de infração
confirma que os donos da Proinox têm poderes para movimentar as contas da
empresa e, informa, ainda que além deles, dois funcionários da Multilaser, dona
da Proinox, também têm poderes, o que é absolutamente normal e decorre da
falta de mão-de-obra própria, visto que a Multilaser é proprietária de 99,99% da
Proinox, sendo normal que ela a administre, inclusive por prepostos;
53) sobre a suposta falta de propósito negocial da Proinox e de empréstimo
realizado pela sua dona, Multilaser, no ano de 2020, consoante demonstrado, não
há que se falar em falta de propósito negocial, e muito menos o tipo “interposição
fraudulenta”;
54) o indício relativo ao suposto esvaziamento fático da empresa Proinox, nada
mais é que um desdobramento do tópico que trata da ausência de recursos
humanos próprios;
55) o capítulo que trata dos efeitos da decisão judicial e das vantagens auferidas
pelo Grupo Multilaser confirma que a discussão correta dos fatos objeto do auto
de infração não se situa no campo da ocultação de sujeito passivo (ostentação de
sujeito passivo se adequaria melhor ao caso dos autos – de tão onipresente que é
a Multilaser) e sim no campo da reestruturação societária;
56) ainda que se entenda que a reestruturação societária ensejou um ganho
tributário, a situação não configura ilícito, muito menos interposição fraudulenta,
conforme posicionamento do CARF, exemplificado pelo acórdão no 3201-004.699,
proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 29/01/2019;
57) os fatos acima descritos talvez pudessem operar efeitos em relação à
incidência do IPI, em decorrência de um planejamento tributário (concentração
gradativa das importações de mercadorias para a revenda na Proinox) com o qual
a Receita Federal não concorde, mas não caracterizam fraude, nem tampouco o
dolo específico de interpor fraudulentamente o importador, ao contrário do que é
afirmado pela fiscalização;
58) a Fiscalização expressamente reconheceu ao longo do Termo de Verificação
Fiscal que “a presente autuação não recusa os efeitos da decisão acima
mencionada, nem intenta rediscutir tal matéria”, de modo que não foi lavrado
Auto de Infração para exigência dos supostos débitos de IPI que supostamente
deixaram de ser recolhidos pela Multilaser;
59) o auto de infração reconhece os efeitos da coisa julgada sobre terceiros, que
não participaram diretamente da ação judicial transitada em julgado, consoante
Fl. 16476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
20
posicionamento do e. STJ, exemplificado pela decisão proferida no REsp
1763920/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T, julgado em 16/10/2018, DJe
18/10/201811;
60) apesar de se alegar a existência de um dano ao erário, a materialidade dessa
suposta, mas inexistente, infração não restou comprovada.
61) a acusação tem dois fundamentos:
a) teria havido dano ao erário, em razão da ocultação do sujeito passivo e real
comprador das cargas em operação de importação (Multilaser), mediante suposta
fraude e simulação, conduta que, na visão do Fisco, implicaria “prejuízo ao controle
aduaneiro”;
b) ainda que não contempladas dentre as hipóteses de dano erário, as vantagens
auferidas pela Multilaser, em razão da fruição da não incidência do IPI na revenda
das mercadorias realizada pela Proinox, seriam “uma evidência de sua atuação
dolosa”;
62) a acusação não merece prosperar, uma vez que:
a) as importações realizadas pela Proinox são legítimas e foram realizadas de forma
transparente, sendo incontroverso que todas as informações foram devidamente, e
de forma espontânea, registradas, contabilizadas e declaradas à Receita Federal,
antes mesmo de qualquer fiscalização e que em nenhum momento a fiscalização
questiona a legitimidade de nenhuma informação transmitida ou contabilizada;
b) não houve qualquer prejuízo aos controles aduaneiros, uma vez que a Proinox
“possui RADAR ilimitado”, tinha autorização irrestrita para importar todas as
mercadorias (não havia qualquer limitação regulatória), constou em todos os
documentos de importação, realizou o fechamento dos contratos de câmbio e o
pagamento das mercadorias;
63) não houve qualquer dano ao erário, uma vez que não foi exigido qualquer
valor a título de IPI e, na ausência de materialidade, com a consequente exigência
do tributo supostamente não recolhido, não é possível se alegar genericamente
que houve dano ao erário;
64) a Proinox foi adquirida com um propósito específico pelo Grupo Multilaser
(permitir a segregação das suas atividades) e a pandemia da COVID-19 atrasou os
planos do Grupo para essa sociedade, gerando situações provisórias que não
autorizam a sua caracterização como “simulação” ou fraude; e,
65) não restou demonstrada a suposta “interposição fraudulenta” perpetuada
pelo Grupo Multilaser, até mesmo por impossibilidade material, uma vez que
sempre agiu de forma legítima, transparente e em observância da legislação
aplicável;
66) com a disponibilidade de recursos lícitos, a Proinox tinha assegurada a
habilitação ilimitada para operar no comércio exterior (inclusive porque sua
controladora podia aportar mais recursos com origem lícita, sob a forma de
empréstimo ou de aumento de capital, se fosse necessário);
Fl. 16477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
21
67) diante desses dados objetivos e incontroversos, indaga-se qual o interesse
econômico da Proinox importar no lugar da sua controladora, para depois
revender para a controladora, e a Multilaser distribuir para toda a carteira de
clientes do grupo;
68) a Proinox pertence ao grupo Multilaser, foi capitalizada com R$ 111 milhões
pela Multilaser, tendo todo o direito de importar no seu nome e revender
diretamente para os clientes da Multilaser, e a Proinox nesse caso apuraria o lucro
e o distribuiria aos seus sócios, sendo que a Multilaser detém 99,99% de seu
capital, e a distribuição de lucros é isenta de tributos;
69) a demora na transferência da atividade de distribuição da Multilaser para a
Proinox deveu-se aos fatores já enumerados e que nada têm a ver com o
propósito de ocultar a Multilaser;
70) a caracterização do tipo interposição fraudulenta, diferentemente de outras
infrações, segue a lógica da responsabilidade subjetiva (existência de dolo
específico de ocultar o real importador), e, dessa forma, exige a comprovação de
um delito antecedente, ou seja, fraude ou simulação pelos envolvidos;
71) o que foi verificado no presente caso, apenas demonstra aquilo que foi
devidamente registrado e informado pelas Impugnantes à Receita Federal, e,
dessa forma, não representa nenhum tipo de descoberta ou apuração de ilícito,
muito menos o de interposição fraudulenta, o que descaracteriza a fraude,
consoante posicionamento consolidado pelo CARF (acórdão no 3201-004.699,
proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 29/01/2019);
72) as condutas das Impugnantes demonstram a ausência de dolo, o que
desqualifica a tipificação de interposição fraudulenta, haja vista, ter restado
comprovado a higidez, licitude e transparência das informações prestadas à
Receita Federal em todas as obrigações acessórias transmitidas, bem como na
escrituração contábil;
73) nenhum fato foi descoberto durante a fiscalização, visto que todos os fatos
sempre foram informados, com total transparência e boa-fé, pela Proinox, através
dos funcionários da Multilaser;
74) os fatos narrados no auto de infração já eram de conhecimento da Receita
Federal, antes do início da fiscalização, em decorrência de informações prestadas
pelas Impugnantes, sem qualquer vínculo com a fiscalização:
• a descrição dos produtos nas DIs da Proinox contém, quando cabível, as marcas
que pertencem à Multilaser;
• a Proinox se apresenta à Receita Federal e à SEFAZ como Multilaser Itajaí;
• a Proinox informa na aba “destinatário” das notas o e-mail da Multilaser para
contato;
• os sócios proprietários da Multilaser também são sócios proprietários da Proinox,
ambos tendo poderes para movimentar as contas da Proinox e, além deles, dois
Fl. 16478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
22
outros funcionários também têm poderes, o que é usual, para não engessar os
“pequenos pagamentos”;
75) o fato de os funcionários da TAC Armazéns Gerais (local onde funciona a filial
da Proinox) receberem as correspondências da Proinox, em função de a empresa
não manter um funcionário próprio, não é um fato isolado, que ocorre somente
em relação a ela, nem tampouco ilegal;
76) uma leitura atenta do e-mail juntado pela fiscalização demonstra que ele
contém a relação de todas as salas (salas alugadas e disponíveis) com a orientação
de não receber qualquer correspondência de empresa diversa das locatárias;
77) ocultar pressupõe uma ação voltada a impedir o conhecimento do que se
deseja esconder, o que não ocorreu no caso em análise;
78) a melhor prova de inexistência de ocultação é o fato de que todas as
informações foram devidamente, e de forma espontânea, documentadas,
registradas, contabilizadas e declaradas à Receita Federal, antes mesmo de
qualquer fiscalização e que em nenhum momento a fiscalização questiona a
legitimidade de nenhuma informação transmitida ou contabilizada;
79) eventuais divergências de informações não se equiparam a uma ocultação,
visto que se uma determinada divergência não altera o regime jurídico da
importação (não a tornando proibida ou sujeita a autorizações específicas), não
há como configurar a hipótese prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no
1.455/76;
80) não havia razão para ocultar; não se importou mais do que seria permitido;
não se buscou importar algo que era proibido; não se buscou ter qualquer
benefício fiscal superior àquele que era conferido às partes; e nada foi escondido
ou ocultado;
81) os contratos, as notas fiscais, os fluxos financeiros, tudo correu tal como
contratado pelas partes e informado à Receita Federal em suas obrigações
acessórias;
82) como todo novo projeto, a ideia de introduzir a Proinox na estrutura da
Multilaser seria implementada paulatinamente, de modo que o primeiro passo
era testar a viabilidade da integração da Proinox à estrutura do Grupo Multilaser,
o que começou a ser realizada no início de 2020;
83) a referida introdução que já seria algo complexo em circunstâncias normais,
por se tratar de uma nova operação, localizada em um Estado que a Multilaser
não atuava, se mostrou ainda mais difícil em razão da pandemia;
84) o Grupo Multilaser tomou uma decisão de negócios, pois ao invés de
introduzir a Proinox integralmente na estrutura, tendo que avisar os clientes
dessa alteração e de eventuais mudanças logísticas, preferiu introduzi-la
gradativamente, estratégia necessária para evitar entraves à comercialização dos
produtos;
Fl. 16479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
23
85) com receio de que a criação de uma estrutura complexa por trás da Proinox
pudesse dificultar o controle das operações realizadas por essa sociedade, por se
tratar de empresas do mesmo grupo econômico, a Multilaser decidiu celebrar um
contrato de comodato com a Proinox (o que permitiria que essa sociedade
passasse a operar no mesmo prédio da Multilaser) e compartilhar o tempo de
alguns de seus funcionários, o que é algo bastante comum no Brasil e não
configura qualquer ilegalidade;
86) no presente caso era uma questão de sobrevivência do negócio, uma vez que
a contratação de novos funcionários para conduzir uma operação complexa e com
meandros pouco conhecidos pelo Grupo Multilaser poderia trazer significativos
prejuízos;
87) o compartilhamento de funcionários foi a estratégia que o Grupo Multilaser
entendeu ser a mais segura para iniciar a integração da Proinox na sua estrutura
operacional, não sendo essa legítima escolha negocial passível de caracterização
como fraude;
88) não é razoável que a Fiscalização presuma, com base em alegações genéricas,
que tudo não passaria de uma simulação, supostamente arquitetada para reduzir
a carga tributária do real importador, eis que não foram realizadas operações
simuladas entre a Multilaser e a Proinox capazes de autorizar a aplicação da multa
pretendida;
89) o tipo – interposição fraudulenta real – demanda a existência de prova cabal
desses elementos, consoante jurisprudência consolidada:
90) o fato de a Multilaser ser proprietária de 99,99% da Proinox, ou seja, sua
controladora, bem como os fatos já relatados, comprovam a inexistência da
conduta dolosa de a Proinox esconder a Multilaser, sua proprietária, ainda mais
mediante ardis fraudulentos ou simulatórios;
91) em uma operação entre empresas do mesmo dono não é crível que uma
empresa seja “laranja” de outra, que “não possa aparecer”, haja vista o
posicionamento que vem sendo adotado pela Receita Federal, inclusive em Zona
Primária, exemplificado pelo Parecer Conclusivo emitido pela Alfândega do Porto
de Santos:
92) a jurisprudência administrativa se firmou no sentido de ser imprescindível ao
tipo “interposição fraudulenta”, a comprovação da existência do dolo de cometer
fraude ou simulação, e comprovação da fraude ou simulação;
93) resta comprovada a inexistência de conduta dolosa da Proinox de ocultar,
esconder o encobrir a sua proprietária Multilaser, e muito menos de utilização,
para esse fim, de ardis fraudulentos ou simulatórios;
94) não houve falta de propósito negocial, mas sim um atraso na contratação da
mão de-obra própria da Proinox, suprida pela mão-de-obra da sua dona,
Multilaser;
Fl. 16480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
24
95) ainda que se entenda ter havido falta de propósito negocial, a discussão
correta dos fatos não se situa no campo da ocultação de sujeito passivo e sim no
da reestruturação societária, decorrente de planejamento com o objetivo de
segregar as atividades de importação de bens para produção e de importação de
bens para comercialização, bem como aproveitar o benefício financeiro da
decisão transitada em julgado da Proinox, com eventuais consequências;
96) ainda que se considere que a reestruturação ocorreu com o objetivo de
reduzir o custo tributário da importação e comercialização dos produtos, não há
ilegalidade, muito menos ocultação dolosa do real importador;
97) o fato de a Proinox compartilhar das atividades administrativas com a sua
dona, Multilaser, não configura perda de identidade ou de propósito negocial,
sendo que eventual falta de propósito negocial não configura fraude, sonegação
ou conluio e a eventual descaracterização desse planejamento envolve a
utilização de regras antielisivas e não a caracterização do tipo interposição
fraudulenta, conforme entendimento do Conselho de Contribuintes;
98) a validade das sanções aduaneiras está vinculada ao dano (ou ao potencial
dano) que determinada conduta poderia causar aos ativos (econômicos ou sem
natureza econômica) de interesse nacional;
99) no caso das importações, haverá dano se não forem observados os
procedimentos especiais de importação; forem importadas mercadorias
proibidas; e a importação beneficiar compradores que estejam sujeitos a
restrições de importação de mercadorias;
100) a realização das importações pela Proinox não causou nenhum prejuízo ao
controle aduaneiro;
101) o auto de infração não aponta ou identifica qualquer descumprimento dos
requisitos obrigatórios para as importações; qualquer evasão de tributos
incidentes sobre a importação ou sobre as operações posteriores envolvendo as
mercadorias em questão, afirmando, inclusive, que não haverá qualquer
questionamento em relação aos efeitos da decisão transitada em julgado de IPI;
quaisquer restrições à importação pelo comprador ou qualquer dano aos
interesses políticos internacionais, à segurança pública ou defesa nacional, à
saúde pública; política alimentar; proteção da fauna e da flora; conservação de
espécies vegetais ou animais; à proteção do patrimônio artístico, histórico,
arqueológico ou científico; à preservação de recursos ambientais, conservação de
recursos naturais; ou ao combate à poluição ou contaminação;
102) no Auto de Infração não há indicação de que a Proinox teria realizado as
importações porque a Multilaser não poderia importar as mercadorias por conta
própria;
103) não há proibição para que a Multilaser realizasse importações por conta
própria durante esse período; tanto a Proinox quanto a Multilaser possuem
Fl. 16481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
25
RADAR ilimitado, o que lhes permite importar mercadorias sem qualquer
limitação;
104) não houve nenhum prejuízo real aos controles aduaneiros, até porque os
fatos que ensejaram à fiscalização sempre foram declarados de forma
transparente à Receita Federal;
105) conclui-se que não foi demonstrada má-fé por parte das Impugnantes; a
ausência de evasão fiscal por si só demonstra a boa-fé das partes envolvidas; e as
Impugnantes não causaram dano ao Erário tampouco prejudicaram os controles
aduaneiros, devendo o Auto de Infração deve ser cancelado, em sua
integralidade;
106) se for entendido que a Multilaser seria a responsável pela importação das
mercadorias importadas pela Proinox e que seria cabível alguma penalidade, a
importação em questão não deve ser entendida como um ato fraudulento ou de
simulação, visto que não houve intenção das Impugnantes de ocultar o
adquirente da mercadoria, tendo em vista que todas as informações foram
devidamente apresentadas na Declaração de Importação e nas notas fiscais de
venda das mercadorias, inclusive nas notas fiscais de entradas;
107) em casos como o presente em que as Impugnantes não agiram com dolo,
com má-fé ou com o intuito deliberado de lesar o erário, a multa de 100% sobre o
total das mercadorias importadas pela Proinox deveria, no máximo, ser
convertida em multa de 1% sobre o valor das importações, conforme vem
decidindo a jurisprudência, quando não restar configurado o dolo;
108) ressalta-se a ausência de proporcionalidade e a natureza confiscatória da
penalidade aplicada, devendo ser reduzida a um patamar que cumpra com o
princípio da razoabilidade;
109) há nulidade no auto de infração, a ser apreciada nos termos do 59, § 3o, do
Decreto 70.235/1972, decorrente da lavratura do auto de infração por autoridade
incompetente, consoante posicionamento jurisprudencial;
110) o ato administrativo praticado por agente incompetente, é inválido e não
produzirá quaisquer efeitos jurídicos, nos termos do artigo 59, inciso I, do Decreto
no 70.235/1972, sendo essa exatamente a situação verificada no presente
processo administrativo, em função ter sido lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil;
111) de acordo com o artigo 360 da Portaria ME no 284/2020, é atribuição
privativa dos Delegados impor pena de perdimento (ou multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, decorrência lógica da pena de perdimento nos
casos em que a mercadoria foi consumida ou revendida), sendo que aos Auditores
Fiscais, cabe tão somente propor a aplicação da pena ao Delegado a quem se
subordinam;
Fl. 16482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
26
112) Por fim, requer “sejam julgadas PROCEDENTES as impugnações de modo a
CANCELAR o auto de infração”; “sucessivamente, requer a nulidade do presente
auto de infração, em razão do mesmo ter sido lavrado por autoridade
incompetente”; “ainda em caráter sucessivo, requer seja aplicada a penalidade do
artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro, em substituição à penalidade
substitutiva do perdimento”.
De acordo com os documentos de fls. [...], apesar de na impugnação constarem os
nomes das duas empresas autuadas, a peça processual apresentada foi assinada
unicamente por representante da Proinox Brasil Ltda.. Conforme petição de fls.
[...], por meio do processo no [...], foi protocolizada outra impugnação em [...],
assinada pela empresa Multilaser Industrial S.A., que veio a ser anexada às fls. [...]
do presente processo, a qual apresenta o mesmo conteúdo da impugnação
anterior.

O Acórdão no 103-010.634 foi proferido com a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: [...]
DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação de comércio exterior, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, quando a mercadoria não for
localizada ou tiver sido consumida ou revendida, a autoridade competente para
exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria é o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, devendo ser observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: [...]
OCULTAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO NA IMPORTAÇÃO. FRAUDE E SIMULAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação de importação, mediante fraude ou simulação, consiste em infração
punível com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida.
DANO AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL JURE ET DE JURE.
A configuração da infração prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no
1.455, de 1976, independe da demonstração de prejuízo ao recolhimento de
tributos ou contribuições. O dano ao erário não se configura unicamente pela
falta ou insuficiência de pagamento de tributos, mas também pelo prejuízo ao
controle aduaneiro das operações de importação e exportação.
Fl. 16483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
27
ARGUIÇÃO
DE
CONFISCO
E
DE
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DE MULTA SEM PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. A autoridade
administrativa não pode usurpar a competência do legislador para substituir o
juízo de proporcionalidade por ele exercido, com o fim de alterar o valor da multa
definido na lei, o que somente pode ser revisto pelo próprio Poder Legislativo ou,
em caso de inconstitucionalidade, pelo Judiciário. O emprego dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas estabelecidas na lei em valor ou percentual único,
sem que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de
uma faixa variável de valor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimados da decisão de primeira instância, o Recurso Voluntário foi apresentado
em conjunto pela Autuada e Responsável Solidária, com os mesmos argumentos da peça de
Impugnação e com os pedidos abaixo reproduzidos:
130. Por tudo quanto exposto, requer sejam julgadas PROCEDENTES as impugnações de
modo a CANCELAR o auto de infração em relação à PROINOX e em relação à
MULTILASER, em função:
(i) as Recorrentes demonstraram de forma evidente que a aquisição da PROINOX ocorreu
com o intuito de reorganizar as atividades operacionais da MULTILASER, sociedade que
crescia rapidamente e tinha planos de realizar a abertura do seu capital;
(ii) a integração da PROINOX à estrutura operacional do Grupo Multilaser não ocorreu da
forma como inicialmente planejada, em razão do advento da pandemia da COVID-19, que
levou diversas empresas de renome, como a Leader Magazine, Le Postiche, TNG,
Duadaina, Le Lis Blanc, Rosa Chá, Cavalera, a pedirem concordata, fls.[...].
(iii) Entretanto, em razão da pandemia, a PROINOX não conseguiu, em um primeiro
momento, iniciar a venda àqueles clientes, mantendo a venda exclusivamente a
MULTILASER (sem configurar qualquer vantagem ou economia tributária para a
operação). Quando do arrefecimento da pandemia - o que se verificou efetivamente a
partir de abril/2021- passou, paulatinamente, a iniciar a comercialização dos produtos a
terceiros interessados no mercado nacional. Desse modo, no final de 2021, já contava
com 40 outros clientes, consoante esclarecido à fiscalização à fl. [...], resposta à Intimação
[...].
(iv) a d. Fiscalização, em mais de 200 páginas de TVF, construiu narrativa infundada e
fictícia no sentido de que tudo não passaria de uma fraude e que a interposição
fraudulenta restaria caracterizada por duas grandes razões: (A) dano ao erário em razão
da suposta ocultação do sujeito passivo (MULTILASER); e (B) ainda que não contemplado
dentre as hipóteses de dano erário, as vantagens auferidas pela MULTILASER, em razão da
Fl. 16484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
28
fruição da não incidência do IPI na revenda das mercadorias realizada pela PROINOX,
comprovariam a sua atuação dolosa e seria um indício da suposta simulação.
(v) ao longo do presente processo administrativo, as Recorrentes demonstraram que os
elementos suscitados pela D. Fiscalização seriam IRRELEVANTES para a resolução da
discussão (o que foi integralmente corroborado pela d. DRJ), e que não houve qualquer
simulação ou fraude: afinal, todas as operações de importação e revenda das mercadorias
foram realizadas pela PROINOX, sociedade devidamente constituída, que figurou nas
Declarações de Importação, Contratos de Câmbio e que efetivamente realizou os
pagamentos aos fornecedores no exterior (85% com receita operacional e 15% com
empréstimo da controladora – fatos incontroversos).
(vi) A d. DRJ elenca situações em que a PROINOX não teria colaborado com a fiscalização
às fls. [...], o que, supostamente, caracterizaria dolo.
Data máxima vênia, tais situações não são aptas a comprovar dolo de cometer o ilícito de
interposição fraudulenta, mas, no máximo, desídia na resposta às intimações, apta, em
tese, a ensejar a multa de R$5.000,00, por embaraço à fiscalização, objeto do art. 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/66.
E isso se deu pelo fato de se ter convicção de estar agindo dentro da legalidade, e, assim,
não se ter consciência da gravidade da imputação que se pretendia imputar, até mesmo
porque 98% das DI registradas durante a fiscalização foram parametrizadas e
desembaraçadas em canal VERDE de conferência, ou seja, sem que houvesse suspeitas de
fraude a apurar (art. 21, inciso IV da IN SRF 680/200620).
Ademais, a MULTILASER, sua controladora, estava em processo de abertura de capital. O
IPO foi lançado em julho de 2021 e a ciência do Termo de Início de fiscalização se deu no
dia [...], fl. [...]. Desse modo, e considerando o contexto fático do Grupo Multilaser a
fiscalização da DI [...] foi conduzida sem a devida importância.
Dessa forma, tais respostas não podem criar um dolo retroativo para o momento da
aquisição da PROINOX pelo grupo Multilaser, tampouco para o momento do registro de
todas as DI, caracterizando, no máximo, desídia, punível, em tese, com a multa de
R$5.000,00 (art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/66).
(vi) note-se que apesar de indicar que o Grupo Multilaser teria criado a estrutura
“simulada” para supostamente se beneficiar de decisão transitada em julgado obtida pela
PROINOX que lhe autorizava a não recolher o IPI na revenda de produtos importados,
NÃO houve a lavratura de Auto de Infração para a exigência dos supostos débitos não
recolhidos, de modo que o requisito da materialidade não foi observado. Como poderia
haver fraude, simulação ou sonegação se não houve a cobrança de quaisquer valores a
título de tributos não recolhidos? É evidente que a suposta ausência de recolhimento do
IPI não é elemento apto a justificar uma alegação de fraude/simulação por parte da d.
Fiscalização, até mesmo porque não houve diminuição no recolhimento do IPI por parte
da MULTILASER, consoante balanços auditados, constantes do IPO do Grupo MULTILASER,
fl. [...] e a PROINOX realizou diversas operações de importação NÃO SUJEITAS a incidência
de IPI, que correspondem a mais de R$ [...], consoante comprovado às fls. [...];
(vii) ademais, a D. Fiscalização não demonstrou a efetiva ocorrência de dano ao erário,
requisito indispensável à aplicação da penalidade pretendida e que se verifica em duas
hipóteses: (a) sonegação de tributos; e (b) violação aos controles aduaneiros;
Fl. 16485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
29
(viii) no que concerne à sonegação de tributos, o fato de que não ter havido qualquer
cobrança de IPI no presente caso, comprova que a pena de perdimento não poderia ter
sido aplicada ao caso das Recorrentes. Ademais, também não há dano ao erário pelo
simples fato de que, se a MULTILASER tivesse realizado as importações tanto por
encomenda quanto por conta a ordem, referida sociedade teria igualmente o direito de
não realizar o recolhimento do IPI quando da revenda das mercadorias que não foram
objeto de industrialização no Brasil; e,
(ix) no que concerne à violação aos controles aduaneiros, por sua vez, a D. Fiscalização
não trouxe qualquer elemento concreto capaz de justificá-la (entendimento que foi
inexplicavelmente confirmado pela I. DRJ). E nem poderia ser diferente, haja vista que
ambas as Recorrentes possuem RADAR ilimitado e autorização para importar todas as
mercadorias, de modo que também NÃO houve qualquer violação efetiva aos controles
aduaneiros.
131. Sucessivamente ao pedido 130, acima, requer seja aplicada a penalidade do artigo
711, III, do Regulamento Aduaneiro, em substituição à penalidade substitutiva do
perdimento, conforme capítulo V.1. F, na medida em que não houve dolo, má-fé ou
intenção das Recorrentes em fraudar o Fisco, e que nenhum dano ao erário foi
concretamente identificado pela D. Fiscalização.
132. Ainda em caráter sucessivo ao item 131, acima, requer a nulidade do presente auto
de infração, em razão do mesmo ter sido lavrado por autoridade incompetente, conforme
capítulo V.2, acima.
133. Na eventualidade de este caso acabar sendo decidido por esse E. CARF por voto de
qualidade, levando a uma situação de nítida dúvida objetiva, requer-se seja determinada
a imediata aplicação não só do disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro, nos artigos 100, parágrafo único, e 112 do CTN, como especialmente
do artigo 28 da Lei no 13.988, de 14.4.2020.
134. Por oportuno, as Recorrentes protestam pela apresentação de Memoriais quando da
inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação oral por
ocasião do seu julgamento por esse e. CARF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 16486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
30
Quanto à responsabilidade solidária da Multilaser e à substituição da multa de
100% do valor aduaneiro pela multa de 1% do valor aduaneiro, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
As Recorrentes alegam que o auto de infração padece de nulidade por ter
sido lavrado por autoridade incompetente, baseando tal afirmação no art.
287, da Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020 (Regimento Interno da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), que assim dispõe:
Art. 360. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a
execução dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva
unidade e, quando cabível, especificamente:
I - aplicar pena de perdimento de mercadorias, veículos e moedas;
II - declarar inidôneo para assinar peças ou documentos, contábeis ou não,
sujeitos à apreciação da RFB, o profissional que incorrer em fraude de
escrituração ou falsidade de documentos; e
III - emitir os atos decorrentes das competências de suas unidades,
observadas as diretrizes estabelecidas pelas Unidades Centrais e pela
Superintendência e as competências específicas dos demais servidores de
suas unidades.
(...)
As Recorrentes equivocam-se ao confundir o auto de infração de
perdimento de mercadoria apreendida, conduzido nos termos dos artigos
27 a 27-F, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com o processo
administrativo regido pelo Decreto no 70.235/1972, que conduz o
contencioso decorrente da cobrança da multa substitutiva.
Ocorre que, originalmente, o Decreto-Lei no 1.455/1976 determinava que,
procedidas às formalidades de apreensão de mercadorias sujeitas à pena
de perdimento, seria lavrado auto de infração submetido ao devido
contencioso, com seus prazos e procedimentos especialmente definidos no
Diploma Legal em referência, no qual o Delegado da Receita Federal era a
Autoridade Administrativa Julgadora em instância única, o que
recentemente foi alterado pela Lei no 14.651, de 23 de agosto de 2023.
Fl. 16487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
31
No entanto, ao converter a pena de perdimento em multa, o processo do
contencioso passa a ser regido pelo Processo Administrativo Fiscal regido
pelo Decreto no 70.235/1972, na forma prevista pelo § 3o do art. 23, e
cujas Autoridades Julgadoras são as Delegacias de Julgamento da RFB e
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Outrossim, os argumentos da defesa não se enquadram nas hipóteses do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que assim assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, afasto a arguição de nulidade do auto de infração.

3. Da Solidariedade Passiva da Importadora e Real Adquirente
Diante da conclusão do Colegiado pela configuração de interposição
fraudulenta na importação objeto do lançamento de ofício, passo à
análise dos demais argumentos da defesa, sobre os quais devem ser
aplicados os dispositivos legais abaixo:
O Decreto-Lei no 37/1966 expressamente prevê a responsabilidade
solidária em caso de importação nas modalidades por conta e ordem e por
encomenda. Vejamos:
Art.31 É contribuinte do imposto: (Redação pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Fl. 16488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
32
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
III o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei
no 11.281, de 2006)
Ao tratar sobre infrações aduaneiras, o mesmo Diploma Legal assim
prevê:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar
penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (sem destaque no
texto original)

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior,
quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa
natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
Fl. 16489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
33
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora. (sem destaque no texto original)

Igualmente o Regulamento Aduaneiro assim estabelece:
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à
pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 1o A multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 2o Entende-se por valor da operação aquele utilizado como base de
cálculo do imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo
com a legislação específica, para a operação em que tenha ocorrido o
acobertamento.
§ 3o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação. (Redação
dada pelo Decreto no 7.213, de 2010). (sem destaque no texto original)
Outrossim, a autuação da Importadora para aplicação da multa 10% sobre
o valor das operações por cessão de nome, na forma prevista pelo artigo
33 da Lei 11.488/2007, não impede a incidência da multa objeto desta
autuação, nos termos da Súmula CARF no 155, de aplicação obrigatória por
esta relatora, e que assim prevê:
Súmula CARF no 155
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena
de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta
a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Constata-se, portanto, que a responsabilidade solidária é previsão legal e
aplica-se ao importador e ao adquirente, na forma como realizada pela
Fiscalização no lançamento de ofício objeto deste litígio.
Neste sentido:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Fl. 16490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
34
Data do fato gerador: 27/01/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA
POR CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/OCULTAÇÃO.
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Quando se comprova ocultação/acobertamento
em uma operação de importação, aplica-se a pena de perdimento à
mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento no art. 23, V do
Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento
afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou
isolada, conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (art. 33 da Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”, quando identificado o
acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
APLICAÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação,
aplica-se, conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO.
MAIS DE UMA PESSOA. POSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, pode
ser aplicada, conjunta ou isoladamente, a todos os que cederem seu nome
com vistas a acobertar/ocultar o real interveniente na operação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não
prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à
operação. (Acórdão no 3401-003.289 - Processo: 11829.720012/201360 –
Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Portanto, está correta a Autoridade Fiscal ao aplicar a responsabilidade
solidária sobre a penalidade do art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76, motivo
pelo qual mantenho a decisão recorrida igualmente neste ponto.

4. Substituição de multa de 100%, para multa administrativa.
Com relação ao pedido para que a conversão da pena de perdimento da
mercadoria que já foi destinada a consumo, fosse substituída pela pena
Fl. 16491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
35
prevista no inciso III, do art. 711, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de
2009, entendo que o crédito tributário somente pode ser constituído pelo
exercício de atividade obrigatório e vinculada regida pelo art. 142, da Lei no
5.172/1966, o CTN, e que não cabe a esta turma julgadora afastar a multa
substitutiva da pena de perdimento, na forma prevista no art. 23, V, §§ 1o
e 3o do Decreto-lei 1.455/76.
Por fim, a consideração de proporcionalidade de pena prevista na
legislação tributária importa em analisar esta mesma legislação quanto à
sua constitucionalidade ou legalidade, o que é vedado a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Portanto, não há que se falar na conversão da pena de perdimento da
mercadoria que já foi destinada a consumo pela pena prevista no inciso III,
do art. 711, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para: (i) afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração; (ii) quanto aos argumentos
subsidiários, para manter a responsabilidade solidária da Multilaser
Industrial S.A.; e (iii) para negar provimento ao recurso no que diz respeito
à substituição da multa de 100% do valor aduaneiro pela multa de 1% do
valor aduaneiro.
Quanto à aplicação da multa substitutiva à penalidade de perdimento, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do
acórdão paradigma:
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da ilustre Conselheira
Cynthia Elena de Campos, este colegiado decidiu: (i) por voto de qualidade,
negar provimento aos Recursos Voluntários no que diz respeito à aplicação
da multa substitutiva à penalidade de perdimento prevista no art. 23,
inciso V, § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976; (ii) por maioria de votos,
manter a responsabilidade solidária da MULTILASER; e (iii) por
unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário no que diz
respeito à substituição da multa de cem por cento do valor aduaneiro pela
multa de um por cento do valor aduaneiro.
A divergência fundamental do presente voto reside na avaliação do
conjunto probatório: enquanto o voto vencido considera que as evidências
Fl. 16492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
36
demonstram um modelo de negócios legítimo e transparente, este
colegiado, por voto de qualidade, entende que a convergência e a
intensidade das provas (falta de substrato, controle total da MULTILASER,
ciclo financeiro controlado e simulação logística) ultrapassam o mero
vínculo societário e comprovam o dolo de simulação, configurando
interposição fraudulenta (ocultação do real adquirente).
O cerne do recurso apresentado pelas Recorrentes PROINOX e
MULTILASER reside na alegação de que a estrutura societária adotada
constitui planejamento tributário lícito, visando benefícios fiscais estaduais
e a não incidência de IPI na revenda, tendo sido devidamente publicizada
no mercado de capitais por ocasião do IPO da MULTILASER. No entanto, a
Fiscalização Aduaneira demonstrou, por meio de conjunto probatório, que
a PROINOX não agiu como importadora em nome próprio, mas sim como
mero instrumento formal para concretizar operações de importação cujo
real adquirente e beneficiário sempre foi a MULTILASER.
As provas documentais e a diligência realizada in loco demonstram a
ausência de substrato fático da PROINOX, elemento vital para sustentar a
alegação de importação por conta própria. A fiscalização constatou que a
PROINOX não possuía sequer um único funcionário em sua folha de
pagamento (e-fls. 100, 105, 106). Seus estabelecimentos eram meras salas
sem aparente utilização regular, como no caso da filial, ou cedidas pela
controladora MULTILASER sem qualquer contrapartida financeira, como no
caso da matriz. Esta situação configura tanto a confusão patrimonial
quanto a confusão de endereços, elementos típicos de estruturas
simuladas.
Registre-se a constatação quanto à filial estabelecida no Estado de Santa
Catarina, descrita nos autos fiscais como pequena sala com aparência de
não ser utilizada, configurando endereço postal meramente alugado. A
fiscalização confirmou que o único objetivo de tal filial era viabilizar o
usufruto de benefícios fiscais estaduais relativos ao ICMS, notórios na
denominada guerra fiscal travada entre os Estados da Federação. Este
arranjo evidencia o dolo de simulação para fins tributários, consistente na
criação de estabelecimento fictício unicamente para apropriação de
incentivos fiscais. Ademais, verificou-se que o contrato de sublocação da
matriz foi assinado por pessoa física que não figurava como funcionário
nem como administrador da PROINOX, reforçando a atuação desta
empresa como mero CNPJ terceirizado, mantido à disposição da
controladora para fins específicos de planejamento tributário e ocultação
da real importadora.
Fl. 16493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
37
As comunicações eletrônicas obtidas nas diligências realizadas junto aos
operadores logísticos e transportadoras, especialmente TAC Transportes e
BLU LOGISTICS BRASIL, comprovam que a MULTILASER atuava como real
controlador, negociador e gestor de todas as operações de transporte e
compliance logístico relacionadas às importações formalmente atribuídas à
PROINOX (e-fls. 112 e 115). Esta prova documental reforça o domínio
completo da MULTILASER sobre a cadeia de suprimentos da PROINOX,
revelando que a suposta autonomia desta última era meramente aparente
e formal.
Registre-se a constatação de que funcionários da MULTILASER se
comunicavam diretamente com os exportadores estrangeiros, solicitando a
suspensão da produção das mercadorias destinadas formalmente à
PROINOX em função de problemas de estoque da MULTILASER. A análise
dos e-mails revela que funcionários da MULTILASER solicitavam
informações técnicas e comerciais sobre as mercadorias, aprovavam ou
rejeitavam produtos e especificações, negociavam e definiam prazos de
produção e entrega, determinavam o conteúdo e a forma de
preenchimento de documentos comerciais e aduaneiros, e instruíam os
fornecedores sobre a operacionalização das transações. Tais condutas
evidenciam que a MULTILASER exercia o controle negocial típico de
comprador, sendo ela quem efetivamente adquiria as mercadorias junto
aos fornecedores estrangeiros, não a PROINOX.
As comunicações eletrônicas revelam conduta ainda mais grave. A
MULTILASER orientava expressamente os exportadores estrangeiros para
que constasse o nome da PROINOX nos documentos comerciais e de
transporte, especialmente no Conhecimento de Carga, na fatura comercial
e no packing list, criando aparência documental de que a operação de
compra e venda teria sido realizada entre PROINOX e o exportador
estrangeiro. Simultaneamente, a MULTILASER instruía que os documentos
originais fossem remetidos diretamente a ela, não à PROINOX,
evidenciando que a suposta importadora sequer teria acesso à
documentação das operações que formalmente lhe eram atribuídas. A
MULTILASER chegou a enviar modelos prontos de fatura e romaneio de
carga para serem adotados pelos exportadores, documentos estes que
coincidem com aqueles que instruíram diversas Declarações de Importação
registradas em nome da PROINOX (e-fls. 163-164; 190-193).
Observa-se nos documentos dos packing lists e faturas comerciais emitidos
em nome da PROINOX que esses documentos continham campo
denominado MULTILASER code, código da Multilaser, demonstrando que
Fl. 16494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
38
os
produtos
nacionalizados
formalmente
pela
PROINOX
tinham
destinatário predeterminado já no momento da negociação com o
exportador estrangeiro. Esta informação desnuda a simulação: se a
PROINOX fosse genuína importadora, adquirindo mercadorias para
revenda posterior, não haveria justificativa para que documentos de
importação contivessem códigos internos da suposta cliente.
No ato impugnatório, as próprias defendentes passaram a admitir que, no
concernente às negociações, não se nega que estas eram feitas por
funcionários da MULTILASER. Esta confissão coloca a MULTILASER na
condição de sujeito passivo nas importações, não podendo sua identidade
ser ocultada perante a Aduana.
O controle documental e operacional também era exercido integralmente
pela MULTILASER. Funcionários desta empresa emitiam ou solicitavam a
emissão de Notas Fiscais da PROINOX, incluindo notas de venda, de
remessa para armazém e de estorno. Ainda foram identificadas instruções
expressas de preenchimento para que documentos instrutivos da
importação
fossem
confeccionados
em
nome
da
PROINOX,
deliberadamente omitindo qualquer referência à MULTILASER (e-fls. 112 e
115). A existência de operações conduzidas por funcionários da
MULTILASER junto à transportadora internacional, mesmo antes da
entrada das cargas no território aduaneiro brasileiro, demonstra o domínio
desta empresa sobre toda a cadeia logística e comercial.
Após a negociação com exportadores, era a MULTILASER quem tratava dos
trâmites e tomava decisões relacionadas ao transporte internacional das
mercadorias que constariam de Declarações de Importação registradas em
nome da PROINOX. Correspondências trocadas com transportadoras
internacionais demonstram que a MULTILASER recebia informações sobre
embarques, decidia sobre aceitação de valores de frete, era destinatária de
cópias de Conhecimentos de Carga emitidos em nome da PROINOX, e
solicitava acréscimos e alterações em documentos de transporte,
prerrogativa acessível apenas a quem efetivamente negociou com o
exportador (e-fls. 134-136).
Há documentos comprovando que a MULTILASER realizava cotação de
custos de transporte internacional antes mesmo das mercadorias serem
adquiridas, para definir precificação e margem de lucro na revenda no
mercado interno. Este comportamento é absolutamente incompatível com
a tese de que a PROINOX seria a importadora: a MULTILASER, antes de
supostamente adquirir as mercadorias da PROINOX, já negociava com
exportador e transportador internacional para definir o preço de revenda,
Fl. 16495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
39
quando, a rigor, ainda nem teria adquirido a mercadoria daquela que se
apresentava como importadora.
A atuação da MULTILASER estendia-se inclusive ao despacho aduaneiro.
Mensagens eletrônicas revelam que era a MULTILASER quem atuava junto
ao despachante aduaneiro, prestando assistência necessária para o
desembaraço, sendo informada de pendências no Siscomex e realizando
acompanhamento da parametrização de canais de conferência aduaneira
(e-fls. 172-173). Os contatos com o despachante eram realizados pela
MULTILASER para tratar de CARREGAMENTO DE MERCADORIAS PROINOX
BRASIL (e-fl. 109). Em caso de Declaração de Importação registrada em
nome da PROINOX e parametrizada para canal amarelo, foi a MULTILASER
quem efetivamente atendeu às exigências da fiscalização aduaneira
durante o despacho (e-fl. 169), conduta que evidencia o controle total
sobre operações formalmente atribuídas a terceiro.
As comunicações eletrônicas demonstram ainda que a MULTILASER
mantinha contato direto com as transportadoras sobre cargas de navios
que aportavam em Santa Catarina, cujas Declarações de Importação eram
registradas em nome da PROINOX e cujas notas fiscais de venda também
eram emitidas pela PROINOX tendo como destinatária a empresa
MULTILASER (e-fls. 125-126). Questionada sobre a armazenagem das
mercadorias importadas, a PROINOX apresentou resposta genérica e
evasiva, afirmando que a armazenagem e distribuição eram realizadas pela
empresa TAC Armazéns Gerais e que as mercadorias ficam disponíveis,
aguardando a prospecção de futuros compradores.
Contudo, a auditoria fiscal revelou realidade completamente diversa. No
período compreendido entre 01/04/2019 e 30/04/2021, o percentual de
91,2% das cargas importadas pela PROINOX, as mercadorias eram
enviadas, após os trâmites aduaneiros e emissão da nota fiscal de entrada
na PROINOX, diretamente dos recintos alfandegados de zona primária para
o armazém da empresa MULTILASER, localizado em Minas Gerais, sem
qualquer armazenagem intermediária ou prospecção de compradores.
Esta constatação foi confirmada mediante auditoria nos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (e-CT) relativos ao período de 01/01/2020 a
30/04/2021,
nos
quais
a
PROINOX
constava
como
remetente.
Aproximadamente 90% desses documentos indicavam como endereço de
destino o estabelecimento da MULTILASER. Estes dados objetivos revelam
que a alegada atividade de importação por conta própria para revenda a
diversos clientes era absolutamente fictícia. A PROINOX não mantinha
estoque, não prospectava clientes e não exercia atividade comercial
Fl. 16496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
40
autônoma, limitando-se a intermediar formalmente a entrada de
mercadorias que tinham destinatário único e predeterminado, a
MULTILASER.
Mesmo nos raros casos em que as cargas eram enviadas para armazém
geral da TAC Armazéns Gerais, as comunicações revelam que as
negociações relativas à armazenagem foram conduzidas integralmente
pela MULTILASER, não pela PROINOX. Registre-se ainda o fato de que a
própria TAC Armazéns Gerais se referia à PROINOX como filial da
MULTILASER em suas comunicações (e-fls. 102-103), evidenciando que o
mercado reconhecia a real natureza da relação entre as empresas. Há
comunicações entre MULTILASER e TAC Armazéns Gerais tratando da
utilização de sistema de armazenamento para cargas formalmente
importadas pela PROINOX com posterior remessa para MULTILASER,
incluindo cotação, contratação e pagamento de frete pela MULTILASER (e-
fls. 105 e 131). Mesmo nas hipóteses de envio direto de produtos para
clientes finais, era a MULTILASER quem contratava e pagava o frete, não a
PROINOX.
Este padrão comprova que a MULTILASER controlava integralmente a
logística de distribuição das mercadorias, desde a saída dos recintos
alfandegados até a entrega final, confirmando sua posição de real
importadora e proprietária dos bens. A falta de recursos humanos próprios
e a estrutura operacional ínfima da PROINOX contrastam de forma gritante
com o volume significativo das operações realizadas e com a centralidade
que ela deveria ter como braço importador do grupo empresarial. Tais
elementos indicam, de forma objetiva e incontestável, a ausência de
capacidade operacional própria para atuar como real importadora,
confirmando sua instrumentalização pela controladora.
A alegação das Recorrentes de que 85% das importações foram pagas com
recursos de vendas da PROINOX não comprova, por si só, sua autonomia
nem sua capacidade de assumir o risco de mercado. Ao contrário, a análise
integrada do fluxo financeiro e da estrutura societária revela a
instrumentalização econômica da PROINOX, configurando arquitetura
negocial destinada a simular capacidade importadora inexistente e a
acobertar a MULTILASER como real interveniente nas operações.
Os recursos de vendas da PROINOX provinham de transações quase que
exclusivas com a MULTILASER, que respondia por 97,6% do faturamento
total. Essa dependência extrema não constitui mera preferência comercial,
mas evidência de ciclo financeiro controlado pela MULTILASER, no qual a
PROINOX operava como veículo societário desprovido de acesso autônomo
Fl. 16497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
41
ao mercado. Na prática, a MULTILASER fornecia os recursos, mediante
pagamento pelas compras, que permitiam à PROINOX financiar novas
importações, criando fluxo circular e artificialmente autossustentado. Esse
arranjo viabilizava a aparência de importadora com recursos próprios,
requisito necessário à simulação de autonomia perante terceiros e
autoridades aduaneiras, mas que não resistia ao exame da substância
econômica das operações.
O próprio instrumento de aquisição acionária previa expressamente que a
PROINOX deveria permanecer neutra de qualquer efeito econômico
decorrente das operações de importação (item 2.5.1, anexo 01 – e-fls.
4.012).

Tal cláusula é reveladora, uma vez que empresas genuinamente
autônomas assumem riscos e auferem lucros ou prejuízos conforme o
resultado de suas atividades comerciais. A busca pelo lucro e a assunção do
risco são elementos definidores da atividade empresarial autônoma,
constituindo o núcleo essencial do conceito de empresa. A estipulação
contratual de neutralidade configura confissão de que a PROINOX não
assumia risco empresarial próprio, não buscava lucro autônomo e não
possuía finalidade econômica independente. Seu papel era meramente
instrumental, servindo de conduto formal para operações cujo risco
econômico real, os benefícios comerciais e o interesse negocial
permaneciam integralmente com o Grupo MULTILASER. A estrutura foi
deliberadamente concebida para segregar a forma jurídica, importação
aparentemente realizada pela PROINOX, da substância econômica,
controle absoluto, risco integral e benefício exclusivo da MULTILASER. Esta
segregação intencional entre forma e substância caracteriza, por
excelência, a simulação jurídica vedada pelo ordenamento, configurando a
interposição fraudulenta destinada à ocultação do real importador perante
as autoridades aduaneiras.
O Grupo MULTILASER detinha 99,99% das quotas da PROINOX, absorvendo
praticamente a integralidade dos resultados econômicos, positivos ou
negativos, da operação. Logo, o risco inerente ao negócio de importação,
incluindo variações cambiais, oscilações de demanda, inadimplência,
Fl. 16498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
42
perecimento ou desvalorização de mercadorias, recaía de fato e de direito
sobre a MULTILASER, não sobre a PROINOX enquanto entidade autônoma.
A eventual utilização de recursos de vendas para financiar importações não
altera essa realidade estrutural. Quem efetivamente suportava as
consequências econômicas adversas era o controlador, não a sociedade
controlada. A PROINOX funcionava como mera extensão patrimonial da
MULTILASER, desprovida de patrimônio próprio substancial, de gestão
independente, de capacidade de decisão autônoma sobre as operações e
de interesse econômico próprio nas transações realizadas.
As constatações do Fisco demonstram que a aquisição da PROINOX pela
MULTILASER não visou a continuidade ou expansão da PROINOX, mas sim o
seu completo esvaziamento operacional e sua instrumentalização. O fato
de a PROINOX não possuir ativos fixos relevantes, estoques ao fim de 2019,
carteira de clientes, passando a atender a MULTILASER com exclusividade,
e empregados em folha demonstra que o objeto da aquisição não foi um
negócio em funcionamento, mas sim um CNPJ com características muito
específicas, notadamente benefícios fiscais estaduais, decisão judicial
favorável sobre IPI e habilitação aduaneira Radar (e-fls. 66 e 67). A
determinação contratual de que a PROINOX deveria ficar neutra de
qualquer efeito econômico das operações em andamento na época da
cessão de quotas constitui prova material de que a PROINOX foi despojada
de sua função empresarial para atuar apenas como veículo jurídico cujos
riscos e resultados pertenciam integralmente à MULTILASER.
A documentação carreada aos autos, incluindo e-mails, ordens de compra
e comunicações internas (e-fls. 134 a 240), detalhada pela fiscalização,
comprova que a MULTILASER controlava o processo de importação em
todos os seus estágios, confirmando ser a real adquirente e única
interessada. Funcionários da MULTILASER do setor de compras e de
logística negociavam diretamente com a transportadora internacional BLU
Logística (Anexo 06/ e-fls. 10.423 a 13.784) e com a empresa TAC
Armazenagem quanto à desova e ao controle de estoque das cargas,
mesmo aquelas formalmente importadas pela PROINOX (Anexo 05/ e-fls.
10.184 a 10.422).
Da análise das comunicações eletrônicas constantes do anexo 06 ao
processo, vislumbraram-se mais de cem operações de importação
conduzidas integralmente por funcionários da MULTILASER, que atuavam
antes mesmo de as cargas embarcarem nos navios. Diversos analistas de
importação da MULTILASER realizavam a condução operacional junto à
transportadora internacional, havendo até mesmo participação de
Fl. 16499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
43
exportadores estrangeiros em algumas das correspondências. Depois de
nacionalizadas, as mercadorias eram remetidas ao real comprador, a
empresa MULTILASER. Estas provas revelam a interposição fraudulenta da
PROINOX e a ocultação da MULTILASER como real importadora. As
comunicações deixam claro que são os funcionários da MULTILASER, por
meio de seu know-how e dos sistemas da empresa, os responsáveis pela
operacionalização e definição da operação por parte da PROINOX junto à
TAC transportes, evidenciando a ocultação da MULTILASER como real
importadora e responsável pelas operações.
A comprovação de que funcionários da MULTILASER eram responsáveis
pela emissão e estorno de Notas Fiscais da PROINOX constitui prova da
falta de autonomia da importadora ostensiva PROINOX e do controle total
da real adquirente MULTILASER (e-fls. 114). O esquema operacional, no
qual a PROINOX vendia exclusivamente para a MULTILASER, revela a
simulação que acoberta a verdadeira operação, qual seja, a importação por
conta da MULTILASER desde o início. A PROINOX não era vendedora
genuína, mas etapa obrigatória formalmente interposta para viabilizar a
apropriação de benefícios fiscais pela MULTILASER (e-fls. 9, 33).
A análise da Demonstração do Resultado do Exercício de 2020 da PROINOX
revelou elemento probatório da simulação. As mercadorias eram
sistematicamente vendidas abaixo do custo de aquisição (e-fls. 102). Esta
constatação, por si só, já seria suficiente para caracterizar a ausência de
finalidade econômica própria e a completa instrumentalização da PROINOX
aos interesses da MULTILASER. A mudança mais relevante emerge da
comparação entre as linhas de Receita Líquida de Vendas e Custo dos
Produtos Vendidos. Para o caso da PROINOX, empresa que só adquire
insumos no mercado internacional, o Custo dos Produtos Vendidos
representa os custos incorridos pela empresa para importar produtos e
nacionalizá-los, sendo a Receita Líquida de Vendas o valor pelo qual os
teria revendido no mercado doméstico.
É da essência da atividade empresarial comercial a busca de lucro
mediante a diferença positiva entre o preço de venda e o custo de
aquisição das mercadorias. Uma empresa que vende abaixo do custo de
aquisição sequer recupera o valor despendido para adquirir as
mercadorias, quanto mais cobre suas despesas operacionais ou gera lucro.
A manutenção sistemática dessa prática ao longo de todo um exercício
social é logicamente incompatível com empresa comercial autônoma, que
necessariamente buscaria rentabilidade nas operações, sustentabilidade
Fl. 16500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
44
financeira, remuneração do capital investido e capacidade de honrar
obrigações e reinvestir no negócio.
A venda sistemática abaixo do custo comprova na prática o que estava
estipulado contratualmente: a PROINOX deveria permanecer neutra de
qualquer efeito econômico. A cláusula contratual, que já constituía
confissão expressa da simulação, encontra sua materialização contábil na
demonstração de que a PROINOX efetivamente não gerava resultado
econômico próprio, operando como mero conduto de passagem de
mercadorias entre fornecedores estrangeiros e a MULTILASER.
Sociedades comerciais são constituídas com finalidade lucrativa, conforme
expressamente previsto no art. 981 do Código Civil.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Uma empresa que vende sistematicamente abaixo do custo não gera
resultados positivos para partilhar entre os sócios, consome capital ao
invés de remunerá-lo, caminha inevitavelmente para a insolvência e viola a
própria razão de ser da sociedade comercial. A manutenção de tal
estrutura somente é explicável quando a empresa não é genuinamente
autônoma, mas instrumento de terceiro, no caso a MULTILASER, que
assume os prejuízos formalmente atribuídos à PROINOX, compensa tais
prejuízos mediante as vantagens obtidas na operação global e utiliza a
PROINOX como mero veículo formal fraudulentamente interposto para
viabilizar planejamento tributário agressivo e ocultar o real importador
perante as autoridades aduaneiras.
As Recorrentes apresentaram diversos argumentos visando descaracterizar
a interposição fraudulenta e sustentar a licitude da estrutura societária
adotada.
As Recorrentes alegam que a estrutura societária foi integralmente
divulgada no prospecto da oferta pública inicial de ações, IPO, da
MULTILASER, circunstância que, segundo argumentam, afastaria qualquer
alegação de ocultação ou fraude. Sustentam que a publicidade da estrutura
no mercado de capitais seria incompatível com a configuração de
interposição fraudulenta destinada à ocultação do real importador.
Este argumento não merece acolhida. A publicidade de uma estrutura
societária perante investidores e o mercado de capitais não se confunde
com a veracidade das declarações prestadas às autoridades aduaneiras em
cada operação de importação. O que caracteriza a interposição fraudulenta
Fl. 16501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
45
não é o sigilo sobre a existência de vínculos societários entre importador
declarado e o real adquirente, mas a declaração de informações inverídicas
sobre quem efetivamente está importando as mercadorias.
Nas declarações de importação, a PROINOX apresentou-se como
importadora autônoma, adquirente das mercadorias para sua própria
conta e risco. Esta declaração era falsa, conforme amplamente
demonstrado nos autos. O fato de investidores conhecerem a estrutura
societária do grupo não afasta a falsidade das declarações aduaneiras nem
legitima a interposição fraudulenta e a ocultação do real importador
perante as autoridades fiscais. Ademais, os investidores do mercado de
capitais não têm acesso às declarações de importação nem aos detalhes
operacionais de cada transação aduaneira. A informação prestada no IPO
referia-se genericamente à estrutura societária, mas não esclarecia que a
PROINOX seria utilizada como mera interposta para acobertar a
MULTILASER como real importadora. Não há, nos prospectos de IPO,
declaração expressa de que a PROINOX não possuía substrato operacional,
não assumia riscos, não tinha empregados, operava em endereço cedido
pela controladora e vendia sistematicamente abaixo do custo.
Portanto, o argumento da publicidade da estrutura no IPO não apenas é
irrelevante para afastar a caracterização da interposição fraudulenta, como
também revela incompreensão sobre a natureza da infração apurada, que
reside na declaração de informações inverídicas às autoridades aduaneiras,
não na existência de vínculos societários sigilosos.
Outro argumento recorrente na defesa é a alegação de que a estrutura
constituiria planejamento tributário lícito, pois a legislação não vedaria a
criação de empresas subsidiárias para importação nem a concentração de
importações
em
determinados
estabelecimentos
visando
ao
aproveitamento de benefícios fiscais. É certo que a legislação tributária
brasileira reconhece a liberdade de organização empresarial e admite que
os contribuintes estruturem seus negócios da forma que melhor atenda a
seus interesses, inclusive minimizando legitimamente a carga tributária. O
planejamento tributário é direito dos contribuintes e constitui prática
amplamente aceita.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial,
há muito tempo reconhecem limites ao planejamento tributário. Tais
limites derivam dos princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da
vedação ao abuso de forma jurídica e da vedação à simulação. O Código
Tributário Nacional, em seu artigo 116, parágrafo único, autoriza
expressamente a autoridade administrativa a desconsiderar negócios
Fl. 16502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
46
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária.
No caso concreto, a estrutura adotada não constitui mero planejamento
tributário, mas simulação fraudulenta caracterizada por múltiplos
elementos: ausência total de substrato operacional da PROINOX, controle
integral das operações pela MULTILASER, ausência de assunção de risco
pela PROINOX confessada contratualmente na cláusula de neutralidade
econômica, venda sistemática abaixo do custo, dependência financeira
absoluta e finalidade exclusivamente espúria da estrutura destinada a
viabilizar a interposição fraudulenta e a ocultação do real importador
perante as autoridades aduaneiras.
A linha divisória entre planejamento tributário legítimo e simulação
fraudulenta reside justamente na substância econômica das operações.
Planejamento lícito pressupõe reorganização empresarial que, embora
motivada por razões tributárias, possui substância econômica própria e
não se destina exclusivamente a ocultar a real capacidade contributiva ou a
acobertar o real interveniente perante o Fisco. Já a simulação caracteriza-
se pela ausência de substância econômica, pela criação de formas jurídicas
vazias destinadas exclusivamente a fins ilícitos.
No presente caso, todos os elementos probatórios convergem no sentido
de que a PROINOX era forma jurídica vazia, desprovida de qualquer
substância econômica, mantida exclusivamente para fins de simulação.
Não se trata, portanto, de planejamento tributário legítimo, mas de fraude
fiscal mediante abuso de forma jurídica e simulação.
As Recorrentes argumentam que não houve prejuízo ao Erário federal,
pois os tributos devidos na importação teriam sido integralmente
recolhidos. Sustentam que a aplicação da pena de perdimento seria
desproporcional diante da ausência de dano fiscal concreto.
Este argumento revela incompreensão sobre a natureza da infração
tipificada no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76. O dano ao
Erário presente na infração é decorrente da presunção legal jure et de jure,
estabelecida no caput do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976.
No caso dos autos é a própria lei que declara “Consideram-se dano ao
Erário ...”. Sendo assim, para que fique caracterizado o ilícito, basta que o
fato se enquadre em alguma das hipóteses previstas em lei para que se
tenha caracterizado do dano ao Erário. Embora a lei não exija a
demonstração e quantificação do resultado danoso isso não significa que o
Fl. 16503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
47
dano inexista, sendo inferência lógica que se o estatuto legal declara a
existência de dano ao Erário e impõe uma sanção para as condutas neles
prevista é porque que sua prática causa um efetivo prejuízo ao Estado.
Em relação a essa matéria, aplica-se a Súmula CARF no 160, vinculante em
relação à administração tributária federal, por força da Portaria ME no 410,
de 16/12/2020 (DOU de 18/12/2020):
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do
art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de
prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições. Acórdãos
Precedentes: 9303-007.454, 3302-006.328, 9303-006.509, 3201-003.645,
3402-005.132, 9303-006.343, 3401-004.381 e 3402-004.684.
O argumento das recorrentes de que não houve prejuízo aos controles
aduaneiros, pois ambas as empresas possuem RADAR ilimitado e os
pagamentos foram feitos pela PROINOX, é insustentável. A infração
aduaneira não reside na falta de habilitação ou de pagamento, mas sim na
ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, conforme tipificado no artigo 23, inciso V, do
Decreto-Lei no 1.455/76. Ao registrar a Declaração de Importação em
20/04/2021 na condição de Importação por Conta Própria da PROINOX,
quando na verdade se tratava de importação cujo real adquirente e
controlador de todas as etapas era a MULTILASER, houve a ocultação de
informação essencial sobre o verdadeiro responsável pela operação,
frustrando o controle aduaneiro. Se a operação fosse transparente, a
MULTILASER deveria ter sido adequadamente identificada como a real
importadora e controladora das operações, permitindo à fiscalização
aduaneira exercer adequadamente os controles sobre origem dos recursos,
destinação das mercadorias, valoração aduaneira, aplicação de medidas de
defesa comercial, verificação de regras de origem e demais aspectos que
dependem da identificação correta do real responsável pelas operações de
comércio exterior.
As Recorrentes alegam que a PROINOX financiou mais de 85% de suas
importações com recursos próprios oriundos de vendas subsequentes, o
que, em sua visão, comprova a autonomia e a assunção do risco pela
PROINOX e não pela MULTILASER. Contudo, essa alegação, embora
factualmente correta, não é suficiente para descaracterizar a interposição
fraudulenta. A comprovação de que 85% das importações foram pagas
com recursos de vendas da PROINOX não comprova que os recursos eram
gerados em um mercado autônomo. Ao contrário, os autos demonstram
Fl. 16504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
48
que a PROINOX vendia seus produtos quase que exclusivamente para a
MULTILASER, 97,6% do faturamento. Desse modo, o autofinanciamento via
vendas era, na verdade, um circuito financeiro fechado e controlado pelo
Grupo: a MULTILASER injetava os recursos na PROINOX via aquisição,
compra e venda interna, e a PROINOX usava esses recursos para pagar as
importações subsequentes.
A essência da infração reside no controle operacional, na ocultação do real
comprador mediante simulação e na destinação final do bem. A própria
defesa admite que a PROINOX deveria ser neutra de qualquer efeito
econômico, o que esvazia qualquer alegação de que a PROINOX assumiu o
risco real do mercado ou do câmbio. O controle total da MULTILASER sobre
a logística, a emissão de notas fiscais e a destinação final dos produtos
define quem é o real interessado. Quem controla integralmente a
operação e utiliza interposta pessoa para ocultar o real comprador pratica
a infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76,
configurando interposição fraudulenta.
O modus operandi comprovado evidencia a instrumentalização financeira e
operacional da PROINOX pela MULTILASER. O fluxo de caixa gerado pelas
vendas quase exclusivas à MULTILASER permitiu à PROINOX figurar
formalmente como importadora por conta própria. Essa manobra
societária, que insere o pagamento via vendas como etapa do circuito
fechado de caixa do grupo, teve o efeito de viabilizar o acesso indireto da
MULTILASER aos benefícios fiscais vinculados ao CNPJ e à localização da
PROINOX. O financiamento via vendas, portanto, integra a estrutura
simulada do grupo econômico, não sendo capaz de conferir autonomia à
PROINOX nem de afastar a configuração da interposição fraudulenta
destinada à ocultação do real importador.
As Recorrentes apresentaram, em petição superveniente, argumentos que,
em seu entendimento, corroboram a inexistência de infração: a
manutenção do canal verde nas DI subsequentes à autuação, a ausência de
autuação em dez operações com venda a terceiros, o recolhimento do IPI
após a decisão do STF e o arquivamento do Inquérito Policial por ausência
de justa causa.
O fato de mais de 800 Declarações de Importação subsequentes terem sido
parametrizadas para canais mais céleres não afasta a interposição
fraudulenta comprovada na DI registrada em 20/04/2021 e nas demais do
período fiscalizado. O controle aduaneiro é regido pela seletividade. A
seleção para o Canal Cinza é critério de risco. A mudança de perfil de risco
após a autuação pode indicar correção de rota na conduta do contribuinte,
Fl. 16505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
49
mas não torna lícita a conduta pretérita. O cerne da autuação é a
simulação e o esvaziamento da PROINOX para ocultar a MULTILASER como
real importadora mediante interposição fraudulenta. A autuação
concentra-se nas operações onde a exclusividade de venda para a
MULTILASER era a regra, 97,6% do faturamento, o que constitui fortíssimo
indício de interposição fraudulenta e ocultação do real comprador. A não
autuação de 10 DI onde houve vendas a terceiros apenas reforça a tese
fiscal: a infração reside no modus operandi da PROINOX como mero
veículo interposto para ocultar a MULTILASER como real importadora.
O pagamento do IPI em 2023, motivado por decisão do STF e posterior
cobrança da RFB, não possui efeito retroativo para legitimar operações
realizadas mediante interposição fraudulenta entre 2019 e 2021. A infração
prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76 tutela também a
higidez dos controles aduaneiros, e não apenas a arrecadação tributária. O
bem jurídico protegido alcança a transparência sobre quem efetivamente
importa, permitindo à fiscalização exercer controle adequado sobre
origem, destinação e finalidade das mercadorias importadas. Logo, ainda
que não houvesse prejuízo fiscal direto, a ocultação do real importador
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, configura infração autônoma.
É princípio no ordenamento jurídico brasileiro a independência entre as
esferas administrativa e penal. O arquivamento de inquérito policial por
insuficiência de elementos para eventual oferecimento de denúncia
criminal não vincula a autoridade administrativa e não produz efeitos sobre
a apuração de infrações aduaneiras ou tributárias. No caso dos autos, o
conjunto probatório produzido na esfera administrativa, abrangendo
análise da estrutura societária, cláusula contratual de neutralidade
econômica, fluxo financeiro circular controlado, ausência de estrutura
operacional própria, controle integral das operações pela controladora,
vendas sistemáticas abaixo do custo e dependência financeira absoluta,
demonstra, com a segurança exigida para o lançamento tributário e
aplicação de sanção administrativa, a interposição fraudulenta mediante
simulação, configurando a ocultação do real importador nos termos do
artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
DA INAPLICABILIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 158/2021
AO CASO CONCRETO
Com o devido respeito ao entendimento divergente, a invocação da
Solução de Consulta COSIT no 158/2021 para legitimar a operação, sob o
argumento de que a MULTILASER atuaria como encomendante do
Fl. 16506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
50
encomendante predeterminado, não encontra respaldo no contexto
probatório dos autos. Embora o entendimento da ilustre Conselheira
Relatora Vencida seja tecnicamente correto ao reconhecer a licitude da
figura do encomendante do encomendante em tese, a aplicação da norma
aos fatos do presente processo revela incompatibilidade manifesta.
A Solução de Consulta COSIT no 158/2021 reconhece a possibilidade
teórica da figura do encomendante do encomendante pré-determinado,
mas estabelece requisitos rigorosos e cumulativos para sua legitimidade.
Conforme seus itens 2.5 e 2.6, mesmo com a existência de encomendante
do encomendante predeterminado, os sujeitos passivos das obrigações
tributárias continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o
comprador da mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante
predeterminado. Isso porque o encomendante do encomendante
predeterminado encontra-se distante o suficiente da operação de
importação a ponto de o legislador não o trazer para a relação tributária.
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um 'encomendante do
encomendante predeterminado', os sujeitos passivos das obrigações
tributárias continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o
comprador da mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante
predeterminado. Isso porque o 'encomendante do encomendante
predeterminado' encontra-se distante o suficiente da operação de
importação a ponto de o legislador não o trazer para a relação tributária
(...)"
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da
matéria, que as conclusões expressas nos parágrafos precedentes em
relação às importações por encomenda partem das premissas de que todas
as partes envolvidas sejam independentes umas das outras e que as
relações estabelecidas entre elas representem efetivas operações de
compra e venda de mercadorias." (grifamos)
Mais relevante ainda, o item 2.6 estabelece expressamente que as
conclusões em relação às importações por encomenda partem das
premissas de que todas as partes envolvidas sejam independentes umas
das outras e que as relações estabelecidas entre elas representem efetivas
operações de compra e venda de mercadorias. Depreende-se claramente
que a legitimidade da operação com encomendante do encomendante
exige independência entre todas as partes envolvidas na cadeia
operacional, distanciamento suficiente do encomendante final em relação
à operação de importação, e transações comerciais efetivas de compra e
venda entre cada elo da cadeia.
Fl. 16507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
51
O conjunto probatório dos autos demonstra que nenhum dos requisitos
acima foi satisfeito pela operação engendrada pelas Recorrentes. A
MULTILASER exercia controle societário de 99,99% sobre a PROINOX, não
havendo qualquer independência entre as partes. A PROINOX foi
constituída justamente para servir como veículo da MULTILASER nas
operações de importação, carecendo de estrutura operacional autônoma,
corpo técnico próprio para decisões empresariais e relacionamento
comercial diversificado, considerando que 97,6% do faturamento
destinava-se à MULTILASER. Essa configuração viola frontalmente a
premissa de independência exigida pela Solução de Consulta COSIT no
158/2021.
Ao contrário do que prevê a Solução de Consulta, segundo a qual o
encomendante do encomendante deve estar distante o suficiente da
operação de importação, a MULTILASER controlava integralmente todos os
aspectos relevantes da importação: negociação com fornecedores
estrangeiros, gestão do risco cambial e comercial, controle do transporte
internacional, atuação junto ao despachante aduaneiro e destinação final
das mercadorias. A PROINOX, supostamente importadora, limitava-se a
formalizar documentalmente operações já definidas e controladas pela
MULTILASER. Não há, portanto, o distanciamento exigido pela legislação. A
MULTILASER era, de fato e de direito, a real adquirente das mercadorias
importadas.
A cláusula contratual que estipulava que a PROINOX deveria permanecer
neutra de qualquer efeito econômico constitui confissão expressa de que
não havia, entre PROINOX e MULTILASER, transação comercial genuína,
mas mero repasse formal de mercadorias. Transações comerciais efetivas
caracterizam-se pela assunção de risco empresarial, busca de lucro e
possibilidade
de
prejuízo.
A
neutralidade
econômica
estipulada
contratualmente esvazia completamente a natureza comercial das
operações, reduzindo-as a meros lançamentos contábeis destinados a
conferir aparência de legalidade a uma estrutura simulada. Ademais, o
fluxo financeiro circular, no qual 97,6% das receitas da PROINOX
provinham da própria MULTILASER, evidencia a inexistência de genuínas
operações de mercado, configurando ciclo financeiro controlado destinado
exclusivamente a viabilizar a aparência de importação por encomenda.
A própria Solução de Consulta COSIT no 158/2021, ao estabelecer os
requisitos de legitimidade, reconhece expressamente, em seu item 2.4,
que a existência da figura do encomendante do encomendante pré-
determinado não descaracteriza nem modifica a operação de importação
Fl. 16508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
52
por encomenda, e por isso não precisa ser informada à RFB, desde que
preenchidos os requisitos de independência e efetividade das transações.
Entretanto, a mesma Solução de Consulta ressalva, na conclusão, item 3,
que a ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos
casos de importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação
do real comprador mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, ou acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de
que trata o art. 33 da Lei no 11.488/2007, desde que as relações
estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado
o disposto no parágrafo 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
No caso dos autos, demonstrou-se que as relações entre PROINOX e
MULTILASER eram artificialmente construídas para simular autonomia
inexistente, a origem e disponibilidade dos recursos revelam ciclo
controlado e não operações de mercado genuínas, e a transferência de
recursos ocorria mediante fluxo circular pré-determinado, esvaziado de
conteúdo econômico próprio. Logo, a operação não se enquadra na
hipótese de legitimidade prevista pela Solução de Consulta COSIT no
158/2021, mas sim na ressalva expressa relativa à ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta de
terceiros, atraindo a aplicação do artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/76, que tipifica a conduta de ocultação do sujeito passivo, do real
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
TIPICIDADE DA CONDUTA
O conjunto probatório analisado demonstra que a PROINOX foi
instrumentalizada pela MULTILASER mediante simulação e esvaziamento
de substrato empresarial, com a finalidade de ocultar a MULTILASER como
real adquirente e beneficiária das importações realizadas. A PROINOX
prestou-se a figurar como importadora formal para acobertar operações de
comércio exterior que eram, na realidade, integralmente realizadas e
controladas pela MULTILASER.
A conduta está perfeitamente subsumida ao tipo infracional previsto no
artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, que qualifica como infração
punível com pena de perdimento a ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 16509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
53
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.

A configuração da interposição fraudulenta pressupõe a demonstração de
que a empresa declarante não atuou como real importadora em nome
próprio, mas foi fraudulentamente interposta para ocultar o verdadeiro
comprador das mercadorias. No caso concreto, todos os elementos do tipo
infracional foram demonstrados ao longo da instrução processual. A
PROINOX disponibilizou seu CNPJ, habilitação RADAR, estabelecimentos e
toda sua documentação formal para que a MULTILASER realizasse
importações sem figurar como importadora declarada. As Declarações de
Importação, Notas Fiscais, contratos de transporte e demais documentos
aduaneiros foram emitidos em nome da PROINOX, quando a real
adquirente era a MULTILASER.
A MULTILASER orientava expressamente os exportadores estrangeiros para
que constasse o nome da PROINOX nos documentos comerciais e de
transporte, especialmente Conhecimento de Carga, fatura comercial e
packing list, criando aparência documental de que a operação de compra e
venda teria sido realizada entre PROINOX e o exportador estrangeiro (e-fls.
163-164; 190-193). Simultaneamente, a MULTILASER instruía que os
documentos originais fossem remetidos diretamente a ela, não à PROINOX.
A MULTILASER chegou a enviar modelos prontos de fatura e romaneio de
carga para serem adotados pelos exportadores, documentos estes que
coincidem com aqueles que instruíram diversas Declarações de Importação
registradas em nome da PROINOX. Elemento especialmente revelador
consta dos packing lists e faturas comerciais emitidos em nome da
PROINOX: todos continham campo denominado MULTILASER code, código
da Multilaser, demonstrando que os produtos nacionalizados formalmente
pela PROINOX tinham destinatário predeterminado já no momento da
negociação com o exportador estrangeiro.
A MULTILASER, real importadora e adquirente das mercadorias, foi
sistematicamente ocultada mediante a declaração formal da PROINOX
como importadora em todas as operações fiscalizadas. As próprias
defendentes confessaram que, no concernente às negociações, não se
nega que estas eram feitas por funcionários da MULTILASER, colocando a
MULTILASER inexoravelmente na condição de real compradora nas
Fl. 16510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
54
importações. A MULTILASER mantinha todas as negociações com
exportadores estrangeiros, controlava o transporte internacional, recebia
informações sobre embarques, decidia sobre fretes e solicitava alterações
em documentos (e-fls. 134-136). Realizava cotação de custos para definir
precificação e margem de lucro antes mesmo de supostamente adquirir as
mercadorias da PROINOX, e atuava junto ao despachante aduaneiro, sendo
informada de pendências no Siscomex e acompanhando parametrização de
canais (e-fls. 172-173). Em Declaração de Importação registrada em nome
da PROINOX parametrizada para canal amarelo, foi a MULTILASER quem
atendeu às exigências da fiscalização (e-fl. 169).
A auditoria fiscal revelou, no período 01/04/2019 a 30/04/2021, que 91,2%
das cargas importadas pela PROINOX foram enviadas diretamente dos
recintos alfandegados para o armazém da MULTILASER em Minas Gerais,
sem armazenagem intermediária ou prospecção de compradores.
Auditoria nos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, relativos ao
período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte a trinta de abril de dois
mil e vinte e um, confirmou que aproximadamente 90% dos documentos
tinham como destinatário o estabelecimento da MULTILASER. Estes
percentuais demonstram, de forma objetiva e matematicamente
irrefutável, que a alegada atividade de importação por conta própria para
revenda a diversos clientes era absolutamente fictícia. Nos raros casos de
envio ao armazém da TAC Armazéns Gerais, as negociações eram
conduzidas pela MULTILASER, não pela PROINOX. A própria TAC Armazéns
Gerais referia-se à PROINOX como filial da MULTILASER (e-fls. 102-103),
evidenciando que o mercado reconhecia a real natureza da relação entre
as empresas.
A estrutura empresarial da PROINOX foi artificialmente criada e mantida
para conferir aparência de legalidade a operações integralmente
controladas pela MULTILASER. A simulação foi comprovada mediante
múltiplas evidências: ausência de substrato operacional, sem empregados,
estabelecimentos aparentes e confusão patrimonial (e-fls. 102); controle
operacional integral pela MULTILASER de todas as etapas, desde
negociação com exportadores até gestão da distribuição logística; ausência
de assunção de risco, confessada contratualmente na cláusula de
neutralidade econômica (item 2.5.1, anexo 01, e-fls. 4.012); venda
sistemática abaixo do custo e dependência financeira absoluta, com 97,6%
do faturamento em vendas para a MULTILASER; e destinação
predeterminada de 91,2% das mercadorias diretamente para a
MULTILASER.
Fl. 16511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
55
As operações de importação eram, na realidade, da MULTILASER, não da
PROINOX. A PROINOX atuou como mero veículo jurídico-formal interposto
fraudulentamente entre os fornecedores estrangeiros e a MULTILASER,
sem desempenhar genuíno papel de importadora autônoma. A
interposição não tinha qualquer justificativa operacional, comercial ou
empresarial legítima, servindo exclusivamente para ocultar a real
importadora das autoridades aduaneiras, apropriar-se indevidamente de
benefícios fiscais e burlar os controles aduaneiros. A MULTILASER não se
comportava como mera adquirente de mercadorias importadas por
terceiro genuíno, mas como a própria compradora que negociava, decidia e
controlava todas as etapas junto aos exportadores estrangeiros.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer dos Recursos Voluntários
interpostos, e no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente
o lançamento fiscal no que diz respeito à aplicação da multa substitutiva à
penalidade de perdimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário no que diz respeito à aplicação da multa substitutiva à penalidade de
perdimento e à substituição da multa de 100% do valor aduaneiro pela multa de 1% do valor
aduaneiro e manter a responsabilidade solidária da Multilaser.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Fl. 16512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720020/2022-17
56

Fl. 16513
DF CARF MF
Original